Tribunal: TJMT
Processo: 1017317-40.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC. ALIENAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS. LICITAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE TITULAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. SUPERVENIÊNCIA DE ÓBICE CONSTITUCIONAL. ART. 49, XVII, DA CF. CRIAÇÃO POSTERIOR DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. PAGAMENTO INCONTROVERSO EM CERTAME NÃO APERFEIÇOADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESCISÃO PARCIAL DO JULGADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
:
1017317-40.2025.8.11.0000

CLASSE:

AÇÃO RESCISÓRIA
(
47
)

ASSUNTO:
[
DESAPROPRIAÇÃO
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

JONES GATTAS DIAS

NÚMERO ÚNICO
: 1017317-40.2025.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[DESAPROPRIAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
D
R
. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA; SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (AUTOR), MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES - CPF: 041.571.748-52 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAERCIO NEGRI JUNIOR - CPF: 278.816.898-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES FELIX SOARES - CPF: 024.879.808-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO ROSARIO - CPF: 068.625.338-86 (TERCEIRO INTERESSADO), HALINA PRISCILA GUARINI SOARES - CPF: 273.650.038-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, QUE ADERIU À DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELO 4º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELAS 5ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; 6ª VOGAL, DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (VOTO RETIFICADO); 7º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO; 8º VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; 10º VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA; 11ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA; E 13º VOGAL, DES. ANTÔNIO VELOSO PELAJA JUNIOR. VENCIDOS A 2ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, QUE JULGAVA IMPROCEDENTE O PEDIDO, ANTE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO (VOTO RETIFICADO), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL (VOTO RETIFICADO), E PELO 12º VOGAL, DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES; A 3ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUE JULGAVA IMPROCEDENTE O PEDIDO, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS; E A 9ª VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, QUE JULGAVA PROCEDENTE O PEDIDO.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC. ALIENAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS. LICITAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE TITULAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. SUPERVENIÊNCIA DE ÓBICE CONSTITUCIONAL. ART. 49, XVII, DA CF. CRIAÇÃO POSTERIOR DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. PAGAMENTO INCONTROVERSO EM CERTAME NÃO APERFEIÇOADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESCISÃO PARCIAL DO JULGADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I – CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente pretensão de titulação ou indenização decorrente de licitação pública de terras realizada antes da Constituição Federal de 1988, cuja outorga dominial não se consumou.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica; (
ii
) aferir a existência de erro de fato e (
iii
) definir a extensão da desconstituição do julgado, diante do pagamento efetuado em certame não aperfeiçoado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de titulação antes da Constituição de 1988 impede o reconhecimento de direito adquirido à propriedade, configurando mera expectativa de direito.

Não se caracteriza desapropriação indireta sem apossamento de bem privado, quando a área permaneceu no domínio público e foi posteriormente destinada a unidade de conservação.

Não há erro de fato quando os elementos invocados foram objeto de controvérsia e apreciação no acórdão rescindendo.

A retenção, pela Administração, de valores pagos em procedimento licitatório não aperfeiçoado, sem a correspondente transferência do domínio, configura enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado parcialmente procedente, exclusivamente para determinar a devolução dos valores pagos no certame, mantidos os demais termos do acórdão rescindendo.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de titulação de terras públicas licitadas antes da Constituição Federal de 1988 impede o reconhecimento de direito adquirido e afasta a desapropriação indireta.

2. Não se configura erro de fato quando a matéria foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial.

3. É cabível a rescisão parcial para determinar a restituição de valores pagos em certame não aperfeiçoado, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXIV, e 49, XVII; CC, art. 884; CPC, art. 966, V e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1597142/MS, Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 8.4.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2368456/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 15.4.2024; STJ, AR 720-PR, Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 9.10.2002.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

JONES GATTA
S
S DIA
S

(RELATOR
):

Egrégia
Turm
a:

Trata-se de
Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência
, fundamentada nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, ajuizada por
EDRAS SOARES
e
MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT)
, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso de Apelação nº 0014320-08.2007.8.11.0041, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a pretensão indenizatória dos autores.

Na petição inicial da presente ação rescisória, os autores sustentam, em síntese, que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação de normas jurídicas e em erro de fato, ao considerar que os adquirentes originários de área de terras públicas, com aproximadamente 6.000 (seis mil) hectares, localizada na Gleba "Roosevelt V", no município de Aripuanã/MT, possuíam mera expectativa de direito, quando, na verdade, já teriam adquirido o direito de propriedade mediante procedimento licitatório regularmente homologado em 1986.

Aduzem que o procedimento licitatório nº 3394/0801/86, na modalidade concorrência, sob o "Edital de Licitação Concorrência INTERMAT – AP/54/86", foi devidamente homologado em 15/04/1986, tendo os senhores João
Antonio
da Silva e Lauro
Marvulle
se sagrado vencedores, efetuando o pagamento integral do preço em 30/03/1988, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Argumentam que, não obstante a conclusão do procedimento licitatório e o pagamento integral do preço, o INTERMAT, injustificadamente, não procedeu à titulação das áreas em favor dos adquirentes originários, valendo-se de sua própria morosidade para, posteriormente, alegar impedimento constitucional decorrente da limitação imposta pelo artigo 49, XVII, da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o limite de 2.500 hectares para alienação de terras públicas sem prévia autorização do Congresso Nacional.

Sustentam, ainda, que o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto Estadual nº 5.439/2002, criou o "Parque Estadual do Tucumã", determinando a desapropriação das áreas anteriormente licitadas, sem o pagamento de qualquer indenização aos proprietários.

Afirmam que, em 13/02/2004, os senhores João
Antonio
da Silva e Lauro
Marvulle
cederam aos autores os direitos sobre as áreas adquiridas na licitação, por meio de Escrituras Públicas lavradas perante o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT.

Apontam que o acórdão rescindendo violou os seguintes dispositivos legais: a) art. 884, caput e parágrafo único, do Código Civil e art. 5º do CPC, ao permitir o enriquecimento ilícito da parte requerida; b) art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, ao desconsiderar o reconhecimento expresso pelo próprio requerido do recebimento de valores, sem a devida titulação da área; c) art. 286 e art. 293, ambos do Código Civil, ao reputar que a cessão seria capaz de modificar direito já anteriormente reconhecido; d) art. 422 do Código Civil, ante a necessidade de as partes resguardarem, na condução e conclusão do negócio jurídico, os princípios da probidade e da boa-fé; e) art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, ao admitir como legítima a conduta do ente público que alienou imóvel de sua titularidade, recebeu integralmente o valor da transação e, posteriormente, desapropriou a mesma área, retomando-a para seu patrimônio, sem o devido respeito à garantia constitucional da justa e prévia indenização; f) art. 49, XVII, da Constituição Federal, ao afirmar que a norma impedia a indenização quando não consta tal vedação no texto constitucional.

Alegam, também, que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao: a) não observar que a licitação foi concluída em 1986; b) reputar que o caso concreto versava sobre mera expectativa de direito quando o objeto da licitação já havia sido entregue aos requerentes; c) não observar que os requerentes buscavam a emissão do título de propriedade do imóvel que se encontra em seu poder ou, em caso de impedimento, a devida indenização; d) não se tratar de processo de regularização fundiária, mas sim de aquisição legítima de terras; e) não observar que a cessão de direitos realizada pelos adquirentes originários em favor dos requerentes não afeta a regularidade do direito indenizatório pela lesão; f) não observar que inexiste até o presente instante revogação dos atos licitatórios realizados no Procedimento nº 3394/0801/86.

Requereram, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença nº 0014320-08.2007.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, e, no mérito, a procedência da ação rescisória para desconstituir o acórdão impugnado e, em novo julgamento, manter a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito à indenização.

Por meio da decisão de Id 290841359, foi deferida a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença nº 0014320-08.2007.8.11.0041, limitadamente à execução dos honorários de sucumbência, até o julgamento final desta ação rescisória.

Devidamente citados, os réus não apresentaram contestação, tendo sido decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, ressalvado que, por se tratar de litígio que envolve direitos indisponíveis da Fazenda Pública,
a
revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, conforme dispõe o art. 345, II, do mesmo código (Id 303037890).

Intimada para especificar provas, a parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, afirmando que as questões já estão "comprovadas nos autos por documentos" e que "não vislumbram a necessidade de produção de outras provas" (Id 303675398).

O Ministério Público, em parecer de Id 308494859, manifestou-se pelo não conhecimento da ação, por ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO, OAB/MT 15.074
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

JONES GATTA
S
S DIAS

(RELATOR):

Egrégia
Turm
a:

I –
Da admissibilidade da ação rescisória

Preliminarmente, cabe assinalar que, conforme já verificado na decisão inaugural (Id 290841359), a ação rescisória preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que: a) foi proposta dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em 22/10/2024, conforme certidão de Id 173420855 dos autos originários; b) foi realizado o depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do CPC; c) os autores possuem legitimidade ativa, por terem sido partes no processo originário; d) a petição inicial está instruída com a certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda e com cópia autenticada das principais peças processuais.

Presentes, portanto, os pressupostos processuais e as condições da ação, passa-se à análise do mérito.

II –
Do mérito

II.1 –
Da contextualização fática

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessária uma detalhada contextualização dos fatos que deram origem à presente ação rescisória.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, em 03/03/1986, o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), instaurou procedimento administrativo de licitação, na modalidade concorrência, sob o "Edital de Licitação Concorrência INTERMAT – AP/54/86 (somente para pessoas físicas)", cujo objetivo era a aquisição de terras públicas, por pessoas físicas, do imóvel de matrícula imobiliária nº 15.733, do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, localizado na Gleba "Roosevelt V", no município de Aripuanã/MT.

Os senhores João
Antonio
da Silva e Lauro
Marvulle
se habilitaram no Procedimento Licitatório nº 3394/0801/86, preencheram os requisitos do certame e, em 15/04/1986, sagraram-se vencedores na licitação, conforme "Resultado da Concorrência INTERMAT Ap-54/86", lavrado pelo Presidente da Comissão de Licitação e pelo Presidente do INTERMAT (ID 62411296).

Ocorre que, não obstante os senhores João
Antonio
da Silva e Lauro
Marvulle
tenham sido vitoriosos no procedimento licitatório, o INTERMAT não concluiu os procedimentos administrativos para a titulação das áreas em favor dos adquirentes originários.

Em meio à ultimação das providências de titulação, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 49, XVII, estabeleceu a competência exclusiva do Congresso Nacional para
"aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares"
.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso publicou o Decreto Estadual nº 5.439/2002, que criou o
"Parque Estadual do Tucumã"
, determinando a desapropriação das áreas anteriormente objeto de licitação, sem o pagamento de qualquer indenização aos adquirentes originários.

Em 13/02/2004, os senhores João
Antonio
da Silva e Lauro
Marvulle
, por meio de Escrituras Públicas lavradas perante o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, cederam aos autores da presente ação rescisória os direitos sobre as áreas adquiridas na licitação.

Diante desse cenário, os autores ajuizaram a "Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada" nº 0014320-08.2007.8.11.0041, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT à titulação da propriedade dos imóveis adquiridos por meio do Procedimento nº 3394/0801/86 ou, na hipótese de impossibilidade, a necessária indenização dos seus direitos.

Após regular processamento, foi proferida sentença reconhecendo o direito dos autores, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, com apuração da indenização postergada para a fase de liquidação (Id 109950700).

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT interpuseram Recurso de Apelação (Id 119224902), alegando que: a) o vencimento do certame licitatório representava mera expectativa de direito; b) a limitação da indenização à restituição dos valores pagos para aquisição dos bens.

Em sede de contrarrazões à Apelação (Id 123255561), os autores informaram que: i) o Procedimento nº 3394/0801/86 foi devidamente homologado;
ii
) não houve até o presente instante revogação dos atos licitatórios;
iii
) o direito à propriedade foi reconhecido em favor dos vencedores do certame, não se tratando de mera expectativa de direito;
iv
) a mora na imediata titulação da área fez surgir entrave superveniente; e v) a recusa na titulação por novas normas não retira o direito de ressarcimentos dos autores.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente a pretensão indenizatória dos autores, sob o fundamento de que: a) a porção de terras objeto dos autos, alienada por meio de processo licitatório, não teve regularizada a titularidade até a promulgação e vigência do art. 49, XVII, da Constituição Federal de 1988, inviabilizando a continuação do processo de regularização fundiária; b) não enseja direito à indenização se o imóvel foi adquirido após regulamentação da área como unidade de conservação ambiental, aliado ao fato que os adquirentes originários detinham apenas expectativa de direito; c) não se configurou desapropriação indireta, em razão da inexistência de apossamento unilateral da propriedade privada.

Contra esse acórdão, os autores opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados, mantendo-se
incólume
a decisão colegiada.

É contra esse acórdão que se volta a presente ação rescisória, com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

II.2 –
Dos fundamentos jurídicos da ação rescisória

A ação rescisória, como cediço, constitui instrumento processual excepcional destinado a desconstituir a coisa julgada material, nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade
do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória
fundar-se
na hipótese
do 5
º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica."

No caso em apreço, os autores fundamentam a ação rescisória nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão rescindendo violou manifestamente normas jurídicas e incorreu em erro de fato.

Passo, portanto, à análise de cada um dos fundamentos invocados pelos autores.

II.3 –
Da alegada violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, DO CPC)

O inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito transitada em julgado quando
esta

"violar manifestamente norma jurídica".

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a violação à norma jurídica, para fins de ação rescisória, deve ser manifesta, ou seja, deve ser evidente, flagrante, incontestável, não se admitindo a rescisão com base em mera divergência interpretativa ou em violação reflexa ou indireta.

Nesse sentido:

“
Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade
. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos” (RSTJ 93/416).

E, ainda:

RSTJ 40/17, STJ-RT 733/154, RT 634/93.

“
A afronta deve ser direta
– contra a literalidade da norma jurídica – e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou mesmo integração analógica”.

(STJ-2ª Seção, AR 720-El, Min. Nancy Andrighi, j, 9.10.02, DJU 17.2.03.

Feitas essas considerações, passa-se à análise das alegadas violações de normas jurídicas apontadas pelos autores.

II.3.1 -
Da alegada violação ao art. 884 do Código Civil e art. 5º do CPC

Os autores alegam que o acórdão rescindendo violou o art. 884 do Código Civil e o art. 5º do CPC, ao permitir o enriquecimento ilícito da parte requerida.

O art. 884 do Código Civil dispõe:

"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido."

Por sua vez, o art. 5º do CPC estabelece:

"Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé."

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não violou manifestamente os dispositivos legais invocados, pois fundamentou adequadamente a impossibilidade de indenização com base na ausência de direito adquirido à propriedade das áreas objeto da licitação.

Com efeito, o acórdão rescindendo reconheceu que os adquirentes originários detinham mera expectativa de direito, uma vez que, embora tenham se sagrado vencedores no procedimento licitatório, não chegaram a obter a titulação das áreas antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu limitação à alienação de terras públicas com área superior a 2.500 hectares.

Nesse contexto, não se pode falar em enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso, pois a impossibilidade de titulação das áreas decorreu de impedimento constitucional superveniente, e não de conduta arbitrária ou abusiva do ente público.

Ademais, o acórdão rescindendo não negou a possibilidade de restituição dos valores pagos pelos adquirentes originários, limitando-se a afastar a pretensão indenizatória decorrente de suposta desapropriação indireta, que pressupõe a existência de propriedade privada regularmente constituída, conforme se infere do texto constante do voto, a seguir exposto:

“Na hipótese do presente feito, a cessão do direito de posse foi concretizada após a criação da unidade de conservação ambiental. É evidente, portanto, que além da mera expectativa do adquirente originário, o imóvel na data da concretização da cessão de direito possessório sequer estava no domínio do cedente e, portanto, não houve apossamento unilateral da propriedade privada,
de forma que incabível o ressarcimento pela via da desapropriação indireta
”
(sem destaque no original).

Portanto, não se verifica violação manifesta ao art. 884 do Código Civil e ao art. 5º do CPC.

II.3.2 -
Da alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil

Os autores alegam que o acórdão rescindendo violou os artigos 186 e 927 do Código Civil, ao desconsiderar o reconhecimento expresso pelo próprio requerido do recebimento de valores, sem a devida titulação da área.

O art. 186 do Código Civil dispõe:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma legal estabelece:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

A alegação dos autores também não procede. O acórdão rescindendo não violou manifestamente os dispositivos legais invocados, pois fundamentou adequadamente a ausência de ato ilícito por parte do Estado de Mato Grosso e do INTERMAT.

Com efeito, o acórdão rescindendo reconheceu que a impossibilidade de titulação das áreas decorreu de impedimento constitucional superveniente, e não de conduta ilícita dos réus. A promulgação da Constituição Federal de 1988, com a limitação à alienação de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, constituiu fato jurídico que impossibilitou a conclusão do negócio jurídico nos termos originalmente pactuados.

Ademais, o acórdão rescindendo não negou o recebimento dos valores pelos réus, mas apenas afastou a pretensão indenizatória decorrente de suposta desapropriação indireta, que pressupõe a existência de propriedade privada regularmente constituída.

Portanto, não se verifica violação manifesta aos artigos 186 e 927 do Código Civil.

II.3.3 -
Da alegada violação aos artigos 286 e 293 do Código Civil

Os autores alegam que o acórdão rescindendo violou os artigos 286 e 293 do Código Civil, ao reputar que a cessão seria capaz de modificar direito já anteriormente reconhecido.

O art. 286 do Código Civil dispõe:

"Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação."

Por sua vez, o art. 293 do mesmo diploma legal estabelece:

"Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido."

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não violou manifestamente os dispositivos legais invocados, pois não afirmou que a cessão de direitos modificou o direito anteriormente reconhecido.

Na verdade, o acórdão rescindendo reconheceu que os adquirentes originários detinham mera expectativa de direito, e não direito adquirido à propriedade das áreas objeto da licitação. Consequentemente, os autores, como cessionários, receberam apenas essa mesma expectativa de direito, e não um direito de propriedade já constituído.

O acórdão rescindendo considerou relevante o fato de a cessão de direitos ter ocorrido após a criação do Parque Estadual Tucumã (Decreto Estadual nº 5.439/2002), não para afirmar que a cessão modificou o direito, mas para demonstrar que, no momento da cessão, a área já estava destinada a uso público, o que reforça a conclusão de que os adquirentes originários detinham mera expectativa de direito.

Portanto, não se verifica violação manifesta aos artigos 286 e 293 do Código Civil.

II.3.4 -
Da alegada violação ao artigo 422 do Código Civil

Os autores alegam que o acórdão rescindendo violou o art. 422 do Código Civil, ao desconsiderar a necessidade de as partes resguardarem, na condução e conclusão do negócio jurídico, os princípios da probidade e da boa-fé.

O art. 422 do Código Civil dispõe:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não violou manifestamente o dispositivo legal invocado, pois não afastou a aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé ao caso concreto.

Na verdade, o acórdão rescindendo reconheceu que a impossibilidade de titulação das áreas decorreu de impedimento constitucional superveniente, e não de conduta contrária à boa-fé por parte dos réus. A promulgação da Constituição Federal de 1988, com a limitação à alienação de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, constituiu fato jurídico que impossibilitou a conclusão do negócio jurídico nos termos originalmente pactuados.

Ademais, o acórdão rescindendo considerou que os autores adquiriram os direitos sobre as áreas após a criação do Parque Estadual Tucumã (Decreto Estadual nº 5.439/2002), o que demonstra que tinham ou deveriam ter conhecimento da destinação pública da área no momento da cessão.

Portanto, não se verifica violação manifesta ao art. 422 do Código Civil.

II.3.5 -
Da alegada violação ao artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal

Os autores alegam que o acórdão rescindendo violou o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, ao admitir como legítima a conduta do ente público que alienou imóvel de sua titularidade, recebeu integralmente o valor da transação e, posteriormente, desapropriou a mesma área, retomando-a para seu patrimônio, sem o devido respeito à garantia constitucional da justa e prévia indenização.

O art. 5º, XXIV, da Constituição Federal dispõe:

"Art. 5º

(...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;"

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não violou manifestamente o dispositivo constitucional invocado, pois fundamentou adequadamente a ausência de desapropriação indireta no caso concreto.

Com efeito, o acórdão rescindendo reconheceu que os adquirentes originários detinham mera expectativa de direito, e não direito adquirido à propriedade das áreas objeto da licitação. Consequentemente, não se pode falar em desapropriação indireta, que pressupõe a existência de propriedade privada regularmente constituída.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a desapropriação indireta se caracteriza pelo apossamento administrativo de bem particular, sem observância do devido processo legal de desapropriação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CARACTERIZADA. EFETIVO APOSSAMENTO NÃO COMPROVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A parte agravante ajuizou ação de desapropriação indireta na qual defendeu a responsabilidade do ente público pelos danos ocasionados em seu imóvel, decorrentes da invasão de terceiros após decreto expropriatório. O Tribunal de origem reconheceu o direito à indenização tão somente pelo fato de o município ter deixado de consumar a desapropriação dentro do prazo de 120 dias da publicação do decreto de utilidade pública. 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o efetivo apossamento do bem é imprescindível para o reconhecimento da desapropriação indireta
. O acórdão recorrido decidiu a questão em desconformidade com tal entendimento, logo, correta a decisão agravada ao dar provimento ao recurso especial do ente municipal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1597142 MS 2019/0299574-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024 – destaquei.)

No caso em apreço, não houve apossamento administrativo de bem particular, pois os adquirentes originários não chegaram a obter a titulação das áreas, que permaneceram como bens públicos. A criação do Parque Estadual Tucumã, por meio do Decreto Estadual nº 5.439/2002, apenas conferiu nova destinação a áreas que já pertenciam ao patrimônio público.

Portanto, não se verifica violação manifesta ao art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

II.3.6 -
Da alegada violação ao artigo 49, XVII, da Constituição Federal

Os autores alegam que o acórdão rescindendo violou o art. 49, XVII, da Constituição Federal, ao afirmar que a norma impedia a indenização quando não consta tal vedação no texto constitucional.

O art. 49, XVII, da Constituição Federal dispõe:

"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares."

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não violou manifestamente o dispositivo constitucional invocado, pois não afirmou que a norma impedia a indenização, mas sim que a norma impedia a regularização fundiária de áreas superiores a 2.500 hectares sem prévia autorização do Congresso Nacional.

Com efeito, o acórdão rescindendo reconheceu que a impossibilidade de titulação das áreas decorreu da limitação constitucional à alienação de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, e não de conduta arbitrária ou abusiva do ente público.

Ademais, como já assinalado, o acórdão rescindendo não negou a possibilidade de restituição dos valores pagos pelos adquirentes originários, limitando-se a afastar a pretensão indenizatória decorrente de suposta desapropriação indireta, que pressupõe a existência de propriedade privada regularmente constituída.

Portanto, não se verifica violação manifesta ao art. 49, XVII, da Constituição Federal.

II.4 –
Do alegado erro de fato (art. 966, VIII, DO CPC)

O inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito transitada em julgado quando
esta

"for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos"
.

O § 1º do mesmo artigo esclarece o conceito de erro de fato:

"§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado."

Nesse contexto, o erro de fato, para fins de ação rescisória, deve ser evidente, perceptível à primeira vista, sem necessidade de maior exame ou demonstração. Além disso, o erro deve ser determinante para o resultado do julgamento, ou seja, deve ser a causa eficiente da conclusão adotada na decisão rescindenda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, para a reapreciação dos fatos ou para o reexame de provas produzidas. Tampouco serve para complementar provas.
Desse modo, para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade
. 2.
Firmou-se no STJ o entendimento de que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou que tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2368456 SP 2023/0160452-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024 – destaquei.)

No mesmo sentido:

“i)
que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente;
ii
) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e
iii
) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
” (STJ-2ª Seção, AR 1.421, Min. Massami
Uyeda
, j. 26.5.10).

“
O erro autorizador da rescisória é aquele decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela
”.

(Bol. AASP 1.678/supl. P. 6).

“É preciso que o erro de fato tenha sido
“capaz, por si só, de (...) assegurar pronunciamento favorável”
à parte contrária (v. inciso VII; neste sentido: STJ-RT 681/199), de sorte a ser
“razoável presumir que o juiz não teria julgado como o fez se tivesse atentado para a prova”
(STFR-Pleno, AR 991-6, Min. Cunha Peixoto, j. 5.9.79, DJU 21.3.80).”

Feitas essas considerações, passo à análise dos alegados erros de fato apontados pelos autores.

II.4.1 -
Do alegado erro de fato quanto à conclusão da licitação em 1986

Os autores alegam que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao não observar que a licitação foi concluída em 1986.

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato quanto à conclusão da licitação em 1986, pois expressamente reconheceu que o procedimento licitatório foi realizado naquele ano.

Com efeito, consta do acórdão rescindendo:

"Aliado a isso, o processo licitatório ocorreu no ano de 1986, anterior à Constituição Federal de 1988, que, com sua vigência, o legislador constituinte estabeleceu o tamanho de 2.500 ha para alienação e concessão de terras públicas (art. 49, XVII, da Constituição Federal)."

Portanto, não se verifica erro de fato quanto à conclusão da licitação em 1986.

II.4.2 -
Do alegado erro de fato quanto à natureza do direito dos adquirentes originários

Os autores alegam que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reputar que o caso concreto versava sobre mera expectativa de direito quando o objeto da licitação já havia sido entregue aos requerentes.

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato quanto à natureza do direito dos adquirentes originários, pois a questão foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial.

Com efeito, o acórdão rescindendo expressamente analisou a natureza do direito dos adquirentes originários, concluindo, vale dizer mais uma vez, que se tratava de mera expectativa de direito, e não de direito adquirido à propriedade das áreas objeto da licitação.

A conclusão do acórdão rescindendo pode até ser considerada equivocada pelos autores, mas não configura erro de fato para fins de ação rescisória, pois a questão foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial.

Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que o objeto da licitação tenha sido efetivamente entregue aos adquirentes originários. Pelo contrário, os documentos acostados aos autos demonstram que, embora os adquirentes originários tenham se sagrado vencedores no procedimento licitatório e efetuado o pagamento do preço, não chegaram a obter a titulação das áreas.

Portanto, não se verifica erro de fato quanto à natureza do direito dos adquirentes originários.

II.4.3 -
Do alegado erro de fato quanto ao objeto da pretensão dos autores

Os autores alegam que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao não observar que os requerentes buscavam a emissão do título de propriedade do imóvel que se encontra em seu poder ou, em caso de impedimento, a devida indenização.

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato quanto ao objeto da pretensão dos autores, pois expressamente reconheceu que estes buscavam a titulação das áreas ou, subsidiariamente, a indenização.

Com efeito, consta do acórdão rescindendo:

"

Extrai-se do cotejo probatório que a parte Apelada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, asseverando que João Antônio da Silva e Lauro
Marvulle
tiveram o direito de integrar ao patrimônio uma área de 6.000 há no ano de 1986. Esse fato se deu juntamente com outras pessoas que foram declarados vencedores de licitação de uma área de 20.000
ha
, denominada “Gleba Roosevelt”, em Aripuanã/MT, conforme Edital de Licitação – Concorrência INTERMAT-AP/54/86 (id. 2781258 – p. 1)."

(...)

Os Apelados argumentam que, após a desapropriação não receberam prévia e justa indenização. Também consta que, João Antônio da Silva e Lauro
Marvulle
outorgaram poderes a José Aparecido Gomes de Almeida com a finalidade de vender, ceder ou transferir o imóvel rural objeto dos autos (id. 2781245 – p. 2/5; id. 2781246; id. 2781247 – p. 1/3). Em fevereiro de 2004, a parte Apelada adquiriu a área mediante cessão de direitos possessórios (id. 2781247 – p. 4/5; id. 2781248; id. 2781249; id. 2781250; id. 2781253; id. 2781254; id. 2781255; id. 2781256 – p. 1/3)

Portanto, não se verifica erro de fato quanto ao objeto da pretensão dos autores.

II.4.4 -
Do alegado erro de fato quanto à natureza do procedimento

Os autores alegam que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao não observar que não se tratava de processo de regularização fundiária, mas sim de aquisição legítima de terras.

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato quanto à natureza do procedimento, pois a questão foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial.

Com efeito, o acórdão rescindendo expressamente analisou a natureza do procedimento, reconhecendo que se tratava de aquisição de terras públicas por meio de licitação, e não de regularização fundiária no sentido estrito do termo.

A utilização da expressão
"regularização fundiária"
no acórdão rescindendo refere-se ao processo de regularização da titulação das áreas, e não ao instituto jurídico da regularização fundiária previsto na legislação específica.

Portanto, não se verifica erro de fato quanto à natureza do procedimento.

II.4.5 -
Do alegado erro de fato quanto aos efeitos da cessão de direitos

Os autores alegam que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao não observar que a cessão de direitos realizada pelos adquirentes originários em favor dos requerentes não afeta a regularidade do direito indenizatório pela lesão.

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato quanto aos efeitos da cessão de direitos, pois a questão foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial.

Com efeito, o acórdão rescindendo expressamente analisou os efeitos da cessão de direitos, considerando relevante o fato de esta ter ocorrido após a criação do Parque Estadual Tucumã (Decreto Estadual nº 5.439/2002), não para afirmar que a cessão modificou o direito, mas para demonstrar que, no momento da cessão, a área já estava destinada a uso público, o que reforça a conclusão de que os adquirentes originários detinham mera expectativa de direito.

Não é demais repetir que a conclusão do acórdão rescindendo pode até ser considerada equivocada pelos autores, mas não configura erro de fato para fins de ação rescisória, pois a questão foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial.

Portanto, não se verifica erro de fato quanto aos efeitos da cessão de direitos.

II.4.6 -
Do alegado erro de fato quanto à revogação dos atos licitatórios

Os autores alegam que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao não observar que inexiste até o presente instante revogação dos atos licitatórios realizados no Procedimento nº 3394/0801/86.

A alegação dos autores não procede. O acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato quanto à revogação dos atos licitatórios, pois não afirmou que houve revogação formal dos atos licitatórios.

Na verdade, o acórdão rescindendo reconheceu que a impossibilidade de titulação das áreas decorreu de impedimento constitucional superveniente, e não de revogação formal dos atos licitatórios.

Portanto, não se verifica erro de fato quanto à revogação dos atos licitatórios.

II.5 –
Da análise conclusiva

Após minuciosa análise dos fundamentos invocados pelos autores, verifica-se que o acórdão rescindendo não incorreu em violação manifesta de norma jurídica nem em erro de fato verificável do exame dos autos.

Com efeito, o acórdão rescindendo fundamentou adequadamente a impossibilidade de indenização com base na ausência de direito adquirido à propriedade das áreas objeto da licitação, reconhecendo que os adquirentes originários detinham mera expectativa de direito, uma vez que, embora tenham se sagrado vencedores no procedimento licitatório, não chegaram a obter a titulação das áreas antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu limitação à alienação de terras públicas com área superior a 2.500 hectares.

Ademais, o acórdão rescindendo considerou relevante o fato de a cessão de direitos ter ocorrido após a criação do Parque Estadual Tucumã (Decreto Estadual nº 5.439/2002), para demonstrar que, no momento da cessão, a área já estava destinada a uso público, o que reforça a conclusão de que os adquirentes originários detinham mera expectativa de direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, conforme citado acima, no sentido de que a desapropriação indireta se caracteriza pelo apossamento administrativo de bem particular, sem observância do devido processo legal de desapropriação, o que não ocorreu no caso em apreço, pois os adquirentes originários não chegaram a obter a titulação das áreas, que permaneceram como bens públicos.

Nesse contexto, não se pode falar em violação manifesta de norma jurídica nem em erro de fato verificável do exame dos autos, pois o acórdão rescindendo fundamentou adequadamente sua conclusão com base nas provas e nos argumentos apresentados pelas partes.

A pretensão dos autores, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rescisão da decisão transitada em julgado.

Portanto, não estão presentes os requisitos para a rescisão do acórdão impugnado, devendo a ação rescisória ser julgada improcedente.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação rescisória, mantendo íntegro o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação nº 0014320-08.2007.8.11.0041.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se concedida.

Revogo a tutela provisória de urgência concedida na decisão de Id 290841359, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nº 0014320-08.2007.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator, para manter o acórdão objeto da presente ação.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
ª

VOGAL
)
:

Acompanho inteiramente o voto do e. Relator, uma vez que não tenh
o
dúvida alguma da improcedência absoluta desta ação rescisória
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Eminentes pares,

No caso em tela, verifica-se que embora tenha havido a regular tramitação do certame licitatório,
com o efetivo depósito do valor correspondente pelo licitante vencedor
,

a relação jurídica não atingiu seu exaurimento, uma vez que não houve a assinatura do contrato de alienação nem a devida titulação da área
.

A superveniência d
o Decreto Estadual nº 5.439/2002
transformou na área no
Parque Estadual Tucumã
.
Assim
,
resta as
partes receber de volta o dinheiro, tendo em vista que
n
ão
foram concluídos
os procedimentos administrativos para a titulação das áreas em favor dos adquirentes originários.

O voto do e. Relator
demonstrou que os requisitos
da ação rescisória
não foram preenchidos, de forma que acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Eminentes pares,

Me surgiram algumas dúvidas como: o
valor está depositado em juízo
o
u foi pago para o Estado?
Caso o valor tenha sido
pago para o Estado
,
me parece que o pedido subsidiário de ressarcimento corrigido tem que ser analisado sob
pena de enriquecimento ilícito
.

De forma que peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Egrégia
Turm
a:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
Edras
Soares
e
Maria do Carmo Avancini Bittar Soares
com fulcro nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, tendo como objeto a desconstituição do acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Cível nº 0014320-08.2007.8.11.0041.

Alegam os autores, em síntese, que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil, e em erro de fato, conforme previsto no inciso VIII e §1º do mesmo dispositivo legal, por haver desconsiderado elementos fáticos e jurídicos que, segundo sustentam, seriam determinantes para o reconhecimento de seu direito à indenização pela perda da área originalmente adquirida em licitação conduzida pelo INTERMAT, e cuja conclusão, mediante a titulação do bem, jamais se concretizou em razão da omissão do ente estatal, da superveniência de óbice constitucional e da posterior afetação da área à unidade de conservação ambiental.

Nesse contexto, quanto à violação à norma jurídica, os autores sustentam que o acórdão rescindendo afrontou diretamente o art. 884,
caput
e parágrafo único, do Código Civil, ao permitir o enriquecimento ilícito do Estado mediante a retenção de valores pagos sem a correspondente entrega da propriedade; o art. 5º do Código de Processo Civil, ao violar os princípios da boa-fé e lealdade processual; os
arts
. 186 e 927 do Código Civil, por ignorar a responsabilidade civil do ente público em face de prejuízos decorrentes de sua própria conduta omissiva e contraditória; os
arts
. 286 e 293 do Código Civil, ao desconsiderar a eficácia jurídica das cessões de direitos regularmente formalizadas pelos adquirentes originários em favor dos autores; o art. 422 do Código Civil, ao afastar a aplicação dos princípios da boa-fé e da probidade nas relações contratuais entre os particulares e a Administração; o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, ao admitir, sem indenização, a incorporação da área ao domínio público pela via da afetação ambiental, sem observância da garantia constitucional da justa e prévia reparação; e, por fim, o art. 49, XVII, da Constituição Federal, ao aplicar de forma absoluta o impedimento à titulação de áreas superiores a 2.500 hectares, sem considerar que a norma condiciona a validade da alienação à prévia autorização do Congresso Nacional, mas não proíbe, em si, a indenização pela frustração de negócio jurídico regularmente iniciado antes da promulgação da Constituição de 1988.

Em relação ao erro de fato, sustentam os autores que o acórdão rescindendo não observou (i) que a licitação foi concluída em 1986, quando reputa que o caso concreto versava sobre mera expectativa de direito, quando o objeto da licitação já havia sido entregue aos requerentes, restando apenas a titulação pelo respectivo órgão governamental; (
ii
) que os requerentes buscavam a emissão do título de propriedade do imóvel que se encontra em seu poder ou, em caso de impedimento, a devida indenização; (
iii
) que não se tratava de processo de regularização fundiária, mas sim de aquisição legítima de terras; (
iv
) que a cessão de direitos realizada pelos adquirentes originários em favor dos requerentes não afeta a regularidade do direito indenizatório pela lesão; e (v) que inexiste até o presente instante revogação dos atos licitatórios realizados no procedimento licitatório

A ação foi distribuída ao Desembargador Jones Gattass Dias, que deferiu, inicialmente, tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados no processo originário. Após regular tramitação do feito,
o relator julgou improcedente a demanda
, por entender
não configurada a violação manifesta à ordem jurídica nem o erro de fato
, nos moldes estritos do art. 966 do CPC, e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre os argumentos postos pelas partes, considerando a complexidade fática e jurídica da matéria discutida e, sobretudo, a natureza excepcional da ação rescisória, que demanda exame rigoroso e ponderado dos pressupostos legais e daquilo que restou incontroverso no processo originário.

É necessário recordar que a ação rescisória, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, não se presta à reavaliação da justiça do julgado ou à substituição de recurso próprio. Trata-se de medida de natureza extraordinária, de uso restrito, não destinada à correção de eventual injustiça percebida pelas partes, tampouco à reinterpretação de normas jurídicas. Seu cabimento é reservado às hipóteses expressamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil e exige demonstração inequívoca e objetiva da ocorrência de uma dessas hipóteses.

No tocante à alegação de violação manifesta de norma jurídica, prevista no inciso V do referido artigo, a jurisprudência é clara ao afirmar que não basta a existência de interpretação divergente, nem mesmo de aplicação questionável da norma. Para ensejar a rescisão do julgado, é necessário que este se baseie em interpretação aberrante, insustentável à luz do ordenamento jurídico, ou fundamente-se em premissa jurídica flagrantemente incompatível com o texto normativo, a ponto de comprometer sua integridade ou coerência.

Quanto ao erro de fato, previsto no inciso VIII e no §1º do art. 966, é igualmente exigido que a decisão tenha considerado como inexistente fato que efetivamente ocorreu, ou tenha admitido como ocorrido fato que nunca existiu, sendo indispensável, ainda, que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes e não tenha havido pronunciamento judicial a seu respeito.

Neste sentido, veja-se, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO

RAZOÁVEL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.

1. Ação rescisória fundada nos
arts
. 966, V e VIII, e § 2º, II, do CPC, por meio da qual a parte autora busca desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ, que, ao julgar o REsp 2.001.814/RS no qual se alegava a inexistência de fraude à execução
fiscal ,
aplicou o óbice ao conhecimento previsto na Súmula 7 do STJ.

2.
A rescisão da coisa julgada por manifesta violação a norma jurídica exige que o acórdão rescindendo contenha motivação flagrantemente contrária aos princípios e regras que estruturam o ordenamento jurídico
.

3.
A ação rescisória não se presta à mera revisão de decisão amparada em interpretação juridicamente razoável
, nos termos da Súmula 343 do STF, que obsta o ajuizamento da referida
actio
quando a decisão impugnada se fundar em entendimento judicial controvertido à época de sua prolação.

4. No caso concreto, a fundamentação adotada no acórdão rescindendo não revela manifesta ilegalidade, tendo o recurso especial sido suficientemente examinado para manter os critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem no reconhecimento da fraude à execução, com aplicação justificada da Súmula 7 do STJ como impedimento ao reexame das premissas fáticas.

5. A tese jurídica acolhida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconhece a fraude à execução em hipóteses de alienação posterior à citação de coobrigado não inscrito em dívida ativa foi preservada no julgamento do recurso especial e, à época da prolação do acórdão rescindendo (2022), já contava com respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

6.
Quanto ao art. 966, VIII, do CPC, é firme o entendimento do STF e do STJ de que o erro de fato apto a ensejar a rescisão exige que a decisão tenha se baseado em fato inexistente ou tenha deixado de considerar fato efetivamente ocorrido, comprovado nos autos originários, desde que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre ele
.

7. No presente caso, tais pressupostos não se verificam: no julgamento dos embargos de declaração, o acórdão rescindendo reconheceu o fato alegado ausência de inscrição em dívida ativa à época da
alienação ,
mas entendeu que não caberia acolher o recurso apenas para aplicar tese jurídica diversa da então adotada no acórdão embargado, mantendo a incidência da Súmula 7 do STJ diante da necessidade de reexame das circunstâncias fáticas que sustentaram os critérios jurídicos adotados pelo TJRS.

8 .
Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
nos
EDcl
na AR n. 7.889/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 17/10/2025.) Destaquei.

Examinando detidamente os fundamentos do acórdão rescindendo, bem como os documentos constantes dos autos originários, constato que a decisão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo foi proferida com base em premissas fáticas e jurídicas plausíveis, a partir da análise dos elementos constantes dos autos. Reconheceu-se, à luz das provas disponíveis, que a licitação promovida pelo INTERMAT no ano de 1986, embora regularmente realizada, não foi formalmente concluída, tendo em vista a ausência de expedição dos títulos dominiais em nome dos licitantes originais, tampouco o respectivo registro no cartório imobiliário competente.

O colegiado ainda considerou que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, sobreveio óbice jurídico intransponível à conclusão do procedimento de alienação da área licitada, uma vez que o art. 49, XVII, passou a exigir, como condição de validade, a prévia autorização do Congresso Nacional para a alienação de imóveis públicos com área superior a 2.500 hectares. Tal exigência incide diretamente sobre o objeto da licitação em análise, que abrangia área superior a 6.000 hectares, e tornou juridicamente inviável a formalização do negócio jurídico originalmente iniciado sob a égide da ordem constitucional anterior.

A ausência de conclusão do procedimento licitatório com a expedição dos títulos dominiais, portanto, não decorreu de conduta dolosa, ilícita ou de má-fé por parte do Estado ou de seus órgãos, mas sim de alteração superveniente da ordem constitucional, a qual impôs restrição de ordem pública inafastável.

Nessa linha, a decisão rescindenda entendeu que a não emissão dos títulos demonstra que os licitantes originários, e por consequência os cessionários ora autores, não chegaram a adquirir a propriedade do imóvel, possuindo apenas expectativa de direito, sem que se pudesse cogitar de direito adquirido em confronto com nova Constituição. Com isso, afastou-se a configuração de desapropriação indireta, sob o fundamento de que a área permaneceu no domínio público, jamais se operando juridicamente a transferência da titularidade para a esfera privada. Além disso, anos mais tarde, e antes da formalização da cessão de direitos entre os adquirentes e os autores, a mesma área foi objeto de afetação ambiental por meio do Decreto Estadual nº 5.439/2002, que criou o Parque Estadual do Tucumã, consolidando sua destinação pública e reforçando a inexistência de qualquer expropriação sobre patrimônio privado.

Dessa forma, não se verifica, como bem entendeu o douto relator, a alegada violação manifesta das normas apontadas pelos autores. Ainda que se invoquem os
arts
. 186, 927, 884, 286, 293 e 422 do Código Civil, bem como o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, o acórdão rescindendo não deixou de considerar a existência dessas normas, tampouco promoveu leitura flagrantemente contrária a seus comandos. Ao contrário, a decisão enfrentou o conteúdo normativo citado, concluiu pela inexistência de ato ilícito estatal ou de transferência patrimonial apta a configurar desapropriação indireta, e afastou a pretensão indenizatória com base na ausência de aquisição da propriedade pelos licitantes, o que está em conformidade com o art. 1.245 do Código Civil, que condiciona a transmissão da propriedade à transcrição do título no registro de imóveis. De igual modo, a cessão de direitos possessórios realizada posteriormente pelos licitantes originários foi considerada ineficaz quanto à pretensão indenizatória, por ausência de direito patrimonial transmissível no momento da cessão.

A análise dos autos demonstra, ainda, que as matérias que os autores afirmam terem sido equivocadamente decididas – como a suposta conclusão da licitação antes da Constituição de 1988, a existência de direito adquirido à titulação, o pedido indenizatório, a confusão quanto à ocorrência de regularização fundiária e os efeitos da cessão de direitos – foram todas objeto de controvérsia e expressa manifestação judicial no processo originário, inclusive nos embargos de declaração opostos ao acórdão. Por esse motivo, não podem ser reapreciadas sob a invocação de erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, que veda o reconhecimento da rescindibilidade quando o suposto erro tenha incidido sobre ponto controvertido ou sobre o qual tenha havido manifestação judicial.

Assim, a conclusão do acórdão rescindendo, de que os autores não faziam jus à indenização por desapropriação indireta nem à titulação da área licitada, embora contrarie os interesses dos demandantes, não transborda os limites do livre convencimento motivado e da interpretação juridicamente admissível. Não se mostra, portanto, passível de desconstituição com fundamento no art. 966, incisos V ou VIII, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a análise atenta do acervo documental revela um ponto de extrema relevância que, a meu ver, não foi apreciada nem no acórdão rescindendo nem na decisão proferida nesta rescisória: trata-se da
ausência de devolução, por parte do Estado de Mato Grosso, dos valores efetivamente pagos pelos licitantes originais (João
Antonio
da Silva e Lauro
Marvulle
), cujo direito foi cedido de forma regular aos autores
, em procedimento licitatório expressamente reconhecido pela própria Administração Pública.

É fato incontroverso que os licitantes vencedores da concorrência pública promovida pelo INTERMAT pagaram integralmente o valor exigido pela aquisição da área (id. 289678886). Também é incontroverso que, por razões atribuídas à própria Administração – seja pela inércia burocrática, seja por óbice jurídico superveniente –,
a titulação do imóvel jamais foi concluída
e os bens permaneceram no domínio público. Com a criação do Parque Estadual do Tucumã, a área foi definitivamente destinada à preservação ambiental, sendo incorporada formalmente ao patrimônio público sem contraprestação aos adquirentes e sem qualquer restituição dos valores pagos.

Ora, ainda que se admita que não houve violação manifesta de norma jurídica pela ausência de indenização fundada em desapropriação indireta – como corretamente reconhecido pelo relator –, não se pode ignorar que o Estado de Mato Grosso enriqueceu ilicitamente ao reter valores pagos em procedimento licitatório frustrado por sua própria atuação, sem qualquer devolução. Tal conduta, ainda que sob ótica diversa da defendida pelos autores, afronta diretamente o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, bem como compromete os princípios da legalidade, moralidade e boa-fé que regem a Administração Pública, conforme o art. 37 da Constituição Federal e o art. 5º do CPC.

Ressalte-se que o pleito de devolução dos valores pagos foi implicitamente formulado na petição inicial da ação originária, como consectário lógico da obrigação de titular e, diante da frustração do negócio, expressamente postulado nos embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou a apelação (vide id. 289678876), o que afasta a alegação de inovação recursal ou de ausência de debate prévio.

Diante disso,
peço vênia ao eminente relator para divergir parcialmente de seu voto
, a fim de reconhecer, em caráter excepcional e limitado, a procedência parcial da ação rescisória, para determinar que o Estado de Mato Grosso devolva aos autores os valores pagos pelos licitantes originários no procedimento licitatório AP54/86, devidamente corrigidos e apurados em liquidação de sentença.

Julgo, portanto,
parcialmente procedente a presente ação rescisória
, exclusivamente para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a devolver os valores pagos na licitação frustrada, respeitados os critérios acima definidos, mantendo-se, no mais, hígido o acórdão rescindendo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (6ª VOGAL):

Egrégia
Turm
a:

Entendo que os autores já t
inham
pleno conhecimento de que não teriam condições de obter a titularidade da área quando a adqu
iriram dos licitantes originários.

De modo que peço vênia
à
divergência para acompanhar o voto do e. Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7º VOGAL):

Egrégia
Turma
:

Tive a oportunidade de ouvir atentamente os fundamentos expostos pelo Des
embargador
Mário Kono, podendo me recordar do caso julgado na c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em que se discutiu uma ação de obrigação de fazer, sob o fundamento da ocorrência de desapropriação indireta.

Em primeiro momento, no que se refere à alegação de erro de fato, é certo que tanto o eminente Relator, Des. Jones, quanto o ilustre 4º Vogal, Des. Mário Kono, comungam do entendimento de que não houve erro de percepção sobre os fatos, mas sim interpretação jurídica sobre a impossibilidade de titulação e a inexistência de desapropriação indireta.

Por outro lado, no que concerne à suposta violação à norma jurídica insculpida no artigo 884 do Código Civil — notadamente quanto à vedação ao enriquecimento sem causa —, foi adotado um posicionamento divergente.

Nesse ponto, em uma análise dos pedidos iniciais na ação rescindenda (Id. 289678865, p. 21), verifico a existência de um pedido subsidiário de conversão em perdas e danos.

Ocorre que o v. acórdão rescindendo limitou-se a concluir – e aqui, penso que de maneira correta – pela inadmissibilidade do ressarcimento pela via da desapropriação indireta. Todavia, o pleito subsidiário não foi enfrentado de forma específica.

Como já bem destacado no voto-vista do ilustre Des. Mário Kono, é incontroverso nos autos que houve o pagamento no âmbito do certame licitatório. Ainda assim, a área objeto da licitação permaneceu, sob o aspecto jurídico-formal, vinculada ao patrimônio público, sendo posteriormente incorporada ao Parque Estadual.

Não obstante entender como correta a análise realizada pelo v. acórdão rescindendo, tanto no que se refere à tese de desapropriação indireta quanto à inviabilidade de outorga do título da área às partes autoras, tenho que a ausência de devolução dos valores pagos no procedimento licitatório configura inequívoca hipótese de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Diante do exposto, com a devida vênia ao e. Relator, Des. Jones Gattass Dias,
ACOMPANHO a divergência

inaugurada pelo i. 4º Vogal
, Mário Roberto Kono de Oliveira, para julgar parcialmente procedente a ação rescisória, tão somente para condenar o Estado de Mato Grosso a
devolver
os valores pagos no procedimento licitatório frustrado, mantidos os demais termos do v. acórdão rescindendo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
8
º VOGAL):

Egrégia Turma:

Ouvi atentamente
o voto do
Desembargador
Jones Gattas
s
Dias
bem como
e
o voto
divergente
inaugurado pelo
Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, no sentido d
a
p
arcial
p
rocedência da
a
ção
r
escisória
,
sendo acompanhado pelo
Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo
,
de modo que
peço vênia para pedir vista dos autos a fim de
dirimir algumas dúvidas que ainda
persistem
.

V O T O (RATIFICADO)
:

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Mantenho o meu voto acompanhando o e. Relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Des
embargador
Jones
Gattas
s
Dias
,
houve pedido de devolução de valores pagos na petição inicial da ação
de obrigação de fazer
que está sendo rescindida?

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS
S
DIAS (RELATOR):

Não existe pedido de devolução, existe pedido de indenização.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Entendo que são pedidos distintos, pois uma coisa pressupõe dano e a outra a devolução daquilo que foi pago.

Inclusive
,
falei na sessão
anterior
que a parte teria direito ao valor que pagou, caso não tivesse prescrito
, mas quem
efetivamente
pagou
a licitação

fo
ram os adquirentes originários,
João
Antonio
da Silva e Lauro
Marvulle
.

Não
é o caso de
indenização. Não posso nem
falar
em dano material, uma vez que
se
faço uma licitação, requeiro
, pago e essa licitação é ineficaz, peço a devolução, tenho que cobrar o Estado, porém não é uma indenização, não
são
perdas e danos e entendo também que não é do terceiro, é do primeiro.

De forma que mantenho o meu voto
e
acompan
ho
o e. Relator.

EXMO. SR. DES. JONES GAT
T
ASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Turma:

Tendo em vista o apontamento feito pela Des
embargadora
Helena Maria Bezerra Ramos, verifico que na petição inicial do processo original
,
que é uma ação de obrigação de fazer
,
consta dos pedidos o seguinte:

e)
que seja, em caso de manutenção compulsória do título definitivo de propriedade
no domínio estadual,
c
o
ndenado
Estado de Mato Grosso a pagar justa e imediata indenização das áreas e benfeitorias pertencentes aos Requerentes que,
porventura
, integrarem o Parque Estadual do Tucumã
;

f)
subsidiariamente, caso venha a constatar-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação, parcial ou tota
l
mente, pede-se a conversão da obrigação de fazer
em perdas e danos, na proporção da impossibilidade, a teor do artigo 461, § 1º, do Código de Processo Civil
, a fim de que sejam condenados os requeridos ao pagamento indenizatório, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos materiais e morais causados aos Autores, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário
justo e condizente com o caso, pelos critérios analíticos e jurídicos que serão oportunamente apresentados pelos prejudicados;

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (8º VOGAL):

A minha dúvida é exatamente
essa
, se estaria compreendido processualmente ou não, por isso
peço vênia para exercitar o direito de vista dos autos.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(
RETIFICADO)

EXMA. SRA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (6ª VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (8º VOGAL):

Senhor Presidente,

Relativamente a este processo, sobre o qual detenho pedido de vista da sessão anterior, solicito o

adiamento do julgament
o
para a próxima sessão (ou data oportuna), a fim de concluir a análise e a fundamentação do voto.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (8º VOGAL):

Egrégia Turma,

Submeto à elevada deliberação deste Colegiado o presente voto-vista, elaborado após detida análise dos autos da Ação Rescisória n.º 1017317-40.2025.8.11.0000, bem como criterioso exame do voto condutor proferido pelo eminente Relator, Des. Jones Gattass Dias, e do voto divergente inaugurado por Sua Excelência o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

A controvérsia ora submetida à apreciação diz respeito à pretensão rescisória deduzida por
Edras
Soares e Maria do Carmo Avancini Bittar Soares, calcada nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, com vistas à desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0014320-08.2007.8.11.0041, sob alegação de violação manifesta de norma jurídica e erro de fato.

Os autores sustentam, em síntese, que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação aos
arts
. 884, 186, 927, 286, 293 e 422 do Código Civil, bem como aos
arts
. 5º e 966 do Código de Processo Civil e aos
arts
. 5º, XXIV, e 49, XVII, da Constituição da República,

ao deixar de reconhecer o direito à indenização ou à restituição dos valores pagos no âmbito do procedimento licitatório AP/54/86, instaurado pelo INTERMAT em 1986.

Alegam, ainda, que houve erro de fato quanto à natureza jurídica da relação firmada e quanto aos efeitos jurídicos da cessão de direitos possessórios aos autores.

Com o devido respeito ao posicionamento externado pelo douto Relator, que concluiu pela improcedência da demanda, comungo do entendimento esposado no voto divergente, no sentido de que a pretensão autoral merece acolhimento parcial.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que os senhores João Antônio da Silva e Lauro
Marvulle
participaram de certame licitatório regularmente instaurado pelo INTERMAT, tendo sido declarados vencedores e quitado integralmente o valor correspondente à aquisição da área situada na Gleba Roosevelt V, no município de Aripuanã/MT.

Não obstante o adimplemento integral da obrigação pecuniária pelos adquirentes originários, o procedimento de titulação não foi ultimado por inércia da Administração, sendo posteriormente obstado pelo impedimento constitucional decorrente da limitação imposta pelo art. 49, XVII, da Constituição Federal de 1988, que condiciona à prévia autorização do Congresso Nacional a alienação de terras públicas com área superior a 2.500 hectares.

Posteriormente, a mesma área foi destinada à preservação ambiental mediante o Decreto Estadual nº 5.439/2002, que criou o Parque Estadual do Tucumã, consolidando sua afetação ao uso público e, assim, inviabilizando definitivamente a formalização do negócio jurídico outrora iniciado.

Embora o acórdão rescindendo tenha afastado a tese de desapropriação indireta, o que, à luz do conjunto probatório, reputo juridicamente adequado, é forçoso reconhecer que subsiste, de forma autônoma e não enfrentada, a obrigação do Estado de Mato Grosso de restituir os valores pagos no procedimento licitatório frustrado, independentemente de configuração de ato expropriatório, haja vista que a Administração não prestou a contraprestação correspondente.

Tal obrigação de restituição decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa, expressamente consagrado no art. 884 do Código Civil, segundo o qual
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

No caso sub judice, verifica-se que a Administração recebeu valores significativos em decorrência de procedimento licitatório regularmente homologado, sem que, por motivos que lhe são imputáveis, tenha dado causa à efetiva transferência da titularidade da área.

Trata-se, portanto, de devolução de indébito contratual, e não de indenização por dano material, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo ou culpa, bastando a ausência de causa jurídica válida para a manutenção da vantagem patrimonial auferida pelo Estado.

Além do mais, é inadmissível, no Estado Democrático de Direito, que o Poder Público aufira vantagem econômica às custas do patrimônio particular, escusando-se de sua obrigação de restituir valores recebidos quando frustrado o objeto do vínculo jurídico-administrativo que lhes deu origem.

Corroborando esse entendimento, destaco o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, relatado pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

(...) ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a decretação da nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço. Logo, indevido o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, tendo em vista que os serviços foram prestados pelo Apelante, ausentes prejuízos ao erário.
(TJ-MT - APL: 00126350720128110003 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019) (
g.n
)

Transportando essa lógica ao presente caso, tem-se que, ainda que não se configure o dever de indenizar por expropriação, impõe-se, por imperativo ético-jurídico, a

obrigação de restituir os valores que recebeu sem causa legítima, sobretudo quando reconhecido o adimplemento da obrigação pelo particular.

Registre-se que a pretensão de devolução dos valores restou suscitada, ainda que de forma subsidiária e implícita, nos autos originários, sendo reiterada nos embargos de declaração opostos ao acórdão rescindendo, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de inovação recursal ou ausência de prequestionamento.

Por outro lado, as demais alegações concernentes à ocorrência de erro de fato e violação manifesta de normas jurídicas quanto à titularidade da área, validade da cessão de direitos e suposta desapropriação indireta, efetivamente foram enfrentadas de forma expressa pela decisão rescindenda, e, portanto, não se amoldam às hipóteses autorizadoras da ação rescisória, nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

Diante de todo o exposto, com a devida vênia ao ilustre Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para julgar
parcialmente procedente a ação rescisória
, tão somente para condenar o Estado de Mato Grosso a devolver os valores pagos no procedimento licitatório frustrado, mantidos os demais termos do v. acórdão rescindendo.

É como voto.

V O T O
(
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTA
S
S DIAS (RELATOR):

Egrégia Turma,

Após ouvir atentamente o voto do Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, peço vênia para retornar ao ponto em que encerramos a
sessão na data de 04/12/
2025
,
quando a discussão girava
em torno da fundamentação para a devolução dos valores.

Naquela oportunidade, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
inaugurou
a divergência, acompanhado pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo e surgiu o questionamento a respeito da existência de um pedido formal de devolução na ação rescisória, o que, em princípio, configuraria um óbice processual.

Contudo, a fundamentação agora trazida pelo Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior sana ess
e qu
e
stionamento
.

Fica evidente a preocupação deste Colegiado quanto aos valores recebidos pelo Estado de Mato Grosso sem a devida contrapartida ou devolução.

A questão central era:
podemos enfrentar a devolução sem o pedido expresso na ação rescisória?

Ao analisar os autos da apelação originária do Estado, verifico que o ente público, de forma subsidiária, consignou expressamente:

“(...) caso o requerente da regularização fundiária tenha
pago
o valor licitado,
requer seja o Estado condenado tão somente na devolução dos valores recebidos no processo licitatório, com a aplicação da devida correção monetária.
”

Ou seja, o próprio Estado reconheceu o dever de restituir
,
caso a regularização fundiária não se concretizasse por impeditivo constitucional. Portanto, a fundamentação trazida pelo Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior — amparada na
repetição de indébit
o
e no princípio que veda o
enriquecimento sem causa

— permite-nos corrigir o acórdão para que a obrigação de fazer se transmude na obrigação de restituir o que foi pago.

Não se trata, portanto, de indenização por uma desapropriação que não ocorreu, mas sim da devolução de valores
pagos no procedimento licitatório
fru
s
tado
, evitando-se o enriquecimento ilícito da
Administração Pública.

Diante dessas ponderações,
retifico o meu voto
para acompanhar a divergência, com os acréscimos apresentados pelo Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (8º VOGAL):

O ponto central desta controvérsia reside na existência de um pagamento que foi objeto de amplo debate processual — inicialmente de forma implícita e, na sequência, explicitado em sede de embargos de declaração.

Com a adesão do eminente Relator, torna-se claro que a medida de justiça imposta é a mera
restituição
pelo Estado de Mato Grosso

daquilo que foi recebido das partes no ano de 1986.

Trata-se da devolução de valores cujo propósito não se realizou, sob pena de configurar
enriquecimento sem causa
do ente estatal.

V O T O
(
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
2ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Gostaria de saber se foi pesquisado pelos eminentes colegas a questão da prescrição
para a devolução desse indébito.

EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL)

Não foi analisado, a ação ocorreu há muito tempo.

A própria ação que
tramitou
, suspende o prazo
e
após a decisão

houve recurso,
depois
de transitado em julgado o recurso reiniciou a contagem do prazo e considerando que a ação rescisória foi interposta dentro do prazo legal de 02
(dois)
an
os
, acredito que não tem margem para prescrição neste caso.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(8º VOGAL):

O próprio Estado de Mato Grosso, na sua defesa, fazendo jus ao princípio de eventualidade, reconhece a possibilidade
de devolver esse valor
, m
otivo pelo qual a decisão da ação rescisória foi pela parcial procedência, pois não concor
damos
com todos os fundamentos
da ação rescisória, mas tão somente com o que realmente foi demonstrado
pelas partes
que
foi pago
e
que se restitua para que não ocorra o enriquecimento ilícito.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

O acordão
objeto
de
rescindibilidade
aventou a
hipótese
?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

O acórdão foi omisso.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS
S
DIAS (RELATOR)
:

Não tratou a respeito.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

No pedido da ação rescisória
,
o litisconsorte fez
o pedido
?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (8º VOGAL):

Em sede de embargos de declaração, essa questão foi tratada de forma implícita, conforme consigno em meu voto.

Isso ocorre porque a real intenção da parte era, em última análise, evitar o dano patrimonial.

Ainda que tenha fundamentado inicialmente seu pedido na tese de expropriação, a pretensão primordial sempre foi o ressarcimento para não suportar esse prejuízo, tese esta que vem sendo debatida ao longo do processo
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO:

Bom dia a todos
.

Faço um esclarecimento de fato.

A questão da prescrição foi tratada na ação principal, em determinado momento o juízo de 1º grau julgou improcedente, acolheu a prescrição
e
extinguiu
o feito
e
,
em sede de apelação
,
o Tribunal reformou a decisão do juízo de 1º grau e afastou a prescrição.

Então a questão da prescrição foi debatida na ação principal e foi afastada pelo
Tribunal.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS
S
DIAS (RELATOR):

Por isso a prescrição não foi debatida na ação rescisória
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço vênia
aos colegas
e
peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Atenta aos votos apresentados, especialmente
à
s anotações feitas pelo Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior

nesta oportunidade
,
acompanho
o voto do
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

SESSÃO DE 05 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
EDRAS SOARES
e
MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARE
S em face do
ESTADO DE MA
TO
GROSSO
e do
I
NSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT)
,
objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso de Apelação nº 0014320-08.2007.8.11.0041, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a pretensão indenizatória dos autores.

Na petição inicial da presente Ação Rescisória, os Autores sustentam, em síntese, que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação de normas jurídicas e em erro de fato, ao considerar que os adquirentes originários de área de terras públicas, com aproximadamente 6.000 (seis mil) ha, localizada na Gleba "Roosevelt V", no Município de Aripuanã, possuíam mera expectativa de direito, quando, na verdade, já teriam adquirido o direito de propriedade mediante procedimento licitatório regularmente homologado em 1986.

Aduzem que o procedimento licitatório nº 3394/0801/86, na modalidade concorrência, sob o "Edital de Licitação Concorrência INTERMAT – AP/54/86", foi devidamente homologado em 15/04/1986, tendo os senhores João
Antonio
da Silva e Lauro
Marvulle
se sagrado vencedores, efetuando o pagamento integral do preço em 30/03/1988, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Argumentam que, não obstante a conclusão do procedimento licitatório e o pagamento integral do preço, o INTERMAT, injustificadamente, não procedeu à titulação das áreas em favor dos adquirentes originários, valendo-se de sua própria morosidade para, posteriormente, alegar impedimento constitucional decorrente da limitação imposta pelo artigo 49, XVII, da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o limite de 2.500 hectares para alienação de terras públicas sem prévia autorização do Congresso Nacional.

Sustentam, ainda, que o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto Estadual nº 5.439/2002, criou o "Parque Estadual do Tucumã", determinando a desapropriação das áreas anteriormente licitadas, sem o pagamento de qualquer indenização aos proprietários.

Afirmam que, em 13/02/2004, os senhores João Antônio da Silva e Lauro
Marvulle
cederam aos Autores os direitos sobre as áreas adquiridas na licitação, por meio de Escrituras Públicas lavradas perante o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande.

Apontam que o acórdão rescindendo violou os seguintes dispositivos legais: a) art. 884,
“caput”
e parágrafo único, do Código Civil e art. 5º do CPC, ao permitir o enriquecimento ilícito da parte requerida; b) art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, ao desconsiderar o reconhecimento expresso pelo próprio Requerido do recebimento de valores, sem a devida titulação da área; c) art. 286 e art. 293, ambos do Código Civil, ao reputar que a cessão seria capaz de modificar direito já anteriormente reconhecido; d) art. 422 do Código Civil, ante a necessidade de as partes resguardarem, na condução e conclusão do negócio jurídico, os princípios da probidade e da boa-fé; e) art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, ao admitir como legítima a conduta do ente público que alienou imóvel de sua titularidade, recebeu integralmente o valor da transação e, posteriormente, desapropriou a mesma área, retomando-a para seu patrimônio, sem o devido respeito à garantia constitucional da justa e prévia indenização; f) art. 49, XVII, da Constituição Federal, ao afirmar que a norma impedia a indenização quando não consta tal vedação no texto constitucional.

Alegam, também, que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao: a) não observar que a licitação foi concluída em 1986; b) reputar que o caso concreto versava sobre mera expectativa de direito quando o objeto da licitação já havia sido entregue aos Requerentes; c) não observar que os Requerentes buscavam a emissão do título de propriedade do imóvel que se encontra em seu poder ou, em caso de impedimento, a devida indenização; d) não se tratar de processo de regularização fundiária, mas sim de aquisição legítima de terras; e) não observar que a cessão de direitos realizada pelos adquirentes originários em favor dos Requerentes não afeta a regularidade do direito indenizatório pela lesão; f) não observar que inexiste até o presente instante revogação dos atos licitatórios realizados no Procedimento nº 3394/0801/86.

O Relator, e. Des. Jones Gattass Dias votou, inicialmente, pela improcedência dos pedidos formulados na presente Ação Rescisória.

O 4º Vogal, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira inaugura a divergência e votou no sentido de reconhecer, em caráter excepcional e limitado, a procedência parcial da Ação Rescisória, para determinar que o Estado de Mato Grosso devolva aos Autores os valores pagos pelos licitantes originários no procedimento licitatório AP54/86, devidamente corrigidos e apurados em liquidação de sentença e julgou parcialmente procedente a presente Ação Rescisória, exclusivamente para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a devolver os valores pagos na licitação frustrada, respeitados os critérios acima definidos, mantendo-se, no mais, hígido o acórdão rescindendo.

Em seguida, o Relator retificou o seu voto para acompanhar a divergência.

Pedi vistas dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já descrito no relatório e bem exposto neste Colegiado, há dois fatos jurídicos de extrema relevância e igualmente distintos entre si, os quais originaram a ação cujo acórdão do apelo pretende rescindir (Ação de Obrigação de Fazer nº 0014320-08.2007.8.11.0041), quais sejam:

A) processo licitatório ocorrido nos idos de 1986 onde terras públicas (6000 ha localizada no Município de Aripuanã - Gleba Roosevelt V) foram alienadas à pessoa física de José Antônio da Silva e Lauro
Marvulle
que, por sua vez, após transcorridos longos anos, realizaram contrato de cessão de direitos aos Requerentes
Edras
Soares e Maria do Carmo Avancini Bittar Soares;

B) Desapropriação de área cedida e transformação no Parque Estadual do Tucumã pelo Decreto Estadual nº. 5.439/2002.

Tão distintos são os fatos que os Requerentes, na ação originária, formularam pedidos distintos e subsidiários.

Para que não paire dúvidas, transcrevo, os pedidos subsidiários formulados,
in
verbis
:

(...)

Por todo o exposto, requer-se à Vossa Excelência:

a) em razão do preenchimento dos requisitos legais, a concessão de tutela antecipada, de forma
initio litis e inaudita altera
pars
, para o específico fim de que a parte Requerida seja compelida a tomar as providências administrativas necessárias para titulação das propriedades na forma registrada na escritura denominada de cessão de direito possessórios, registrada no Livro 241/2024, fls. 004/017, perante o Segundo Serviço Notarial e Registral do Estado de Mato Grosso:

-
a
área rural com 857,1427 hectares denominada “Gleba Roosevelt V”, localizada no Município de Aripuanã-MT, que se confronta ao norte com a “Gleba Roosevelt V”, ao sul com a “Gleba Roosevelt I,” ao leste com Maria do Carmo Avancini Bittar Soares e ao oeste com a “Gleba Roosevelt V”, em nome de Maria do Carmo Avancini Bittar Soares e
Edras
Soares;

-
a
área rural com 857,1427 hectares denominada “Gleba Roosevelt V”, localizada no Município de Aripuanã-MT, que se confronta ao norte com a “Gleba Roosevelt V”, ao sul com a “Gleba Roosevelt I,” ao leste com Lourdes Félix Soares e ao oeste com
Edras
Soares, em nome de Maria do Carmo Avancini Bittar Soares e
Edras
Soares;

-
a
área rural com 857,1427 hectares denominada “Gleba Roosevelt V”, localizada no Município de Aripuanã-MT, que se confronta ao norte com a “Gleba Roosevelt V”, ao sul com a “Gleba Roosevelt I,” ao leste com Laércio Negri Junior e ao oeste com Maria do Carmo Avancini Bittar Soares, em nome de Lourdes Félix Soares;

-
a
área rural com 857,1427 hectares denominada “Gleba Roosevelt V”, localizada no Município de Aripuanã-MT, que se confronta ao norte com a “Gleba Roosevelt V”, ao sul com a “Gleba Roosevelt I,” ao leste com José Augusto Rosário e ao oeste com Lourdes Félix Soares, em nome de Laércio Negri Junior;

-
a
área rural com 857,1427 hectares denominada “Gleba Roosevelt V”, localizada no Município de Aripuanã-MT, que se confronta ao norte com a “Gleba Roosevelt V”, ao sul com a “Gleba Roosevelt I,” ao leste com
Edras
Soares e ao oeste com Laércio Negri Junior, em nome de José Augusto Rosário;

-
a
área rural com 857,1427 hectares denominada “Gleba Roosevelt V”, localizada no Município de Aripuanã-MT, que se confronta ao norte com a “Gleba Roosevelt V”, ao sul com a “Gleba Roosevelt I,” ao leste com
Halina
Priscila Guarani Soares e ao oeste com José Augusto Soares, em nome de
Halina
Priscila Guarani e
Edras
Soares;

-
a
área rural com 857,1427 hectares denominada “Gleba Roosevelt V”, localizada no Município de Aripuanã-MT, que se confronta ao norte com a “Gleba Roosevelt V”, ao sul com
a “Gleba Roosevelt I,” ao leste com “Gleba Roosevelt VII” e ao oeste com
Edras
Soares, em nome de
Halina
Priscila Guarani e
Edras
Soares;

(...)

d) sejam julgados totalmente procedentes os pedidos realizados na petição inicial, consistentes na consecução da obrigação de titulação definitiva dos imóveis rurais adquiridos pelos Requerentes e confirmação, então, da tutela requerida no “a”;

e) que seja, em caso de manutenção compulsória do título definitivo de propriedade no domínio estadual, condenado o Estado de Mato Grosso a pagar justa e imediata indenização das áreas e benfeitorias pertencentes aos Requerentes que,
porventura
, integram o Parque Estadual do Tucumã;

f)
subsidiariamente, caso venha a constatar-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação, parcial ou totalmente, pede-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na proporção da impossibilidade, a teor do art. 461, §1º, do Código de Processo Civil, a fim de que sejam condenados os Requeridos ao pagamento indenizatório, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos materiais e morais causados aos Autores, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso, pelos critérios analíticos e jurídicos que serão oportunamente apresentados pelos prejudicados
; (NEGRITEI)

(...)

Com relação aos pedidos principais, quais sejam: cessão de direitos e prescrição decorrente do ato de desapropriação, estes já foram objeto de questionamento, os quais se encontram sob o manto da coisa julgada.

Em um primeiro momento, o juízo
a quo
havia julgado improcedente os pedidos em razão do reconhecimento da prescrição, o que ensejou a interposição do primeiro Recurso de Apelação.

Insta consignar que a prescrição decidida, seja pelo juiz de primeiro grau, seja por este Sodalício, diz respeito apenas e tão somente a um dos fatos jurídicos que originaram a Ação de Obrigação de Fazer, qual seja: Desapropriação de área cedida e transformação no Parque Estadual do Tucumã pelo Decreto Estadual de nº. 5.439/2002, conforme se pode observar na sentença exarada no Id. 177223329 e acórdão lavrado no Id. 177221480.

Tanto é verdade que este Sodalício, ao decidir o primeiro Recurso de Apelação, sob a Relatoria do Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, definiu como termo
a quo
do prazo prescricional, exatamente, a data da publicação do Decreto Estadual nº. 5.439/2002, cuja ementa restou assim redigida,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DA TITULAÇÃO DAS ESCRITURAS OU PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES. CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE DE TERRAS DE TERCEIROS. GLEBA TRANSFORMADA EM RESERVA DE PRESERVAÇÃO ECOLOGICA. PARQUE ESTADUAL TUCUMÃ. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MARCO INICIAL PARA FINS PRESCRICIONAIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUALN° 5.439/2002.PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1.No que diz respeito a ilegitimidade passiva, não assiste razão aos apelados, uma vez que dentre os pedidos realizados na inicial consta justa indenização, reparação por danos materiais e morais, além do fato do ESTADO constar como proprietário registrado na matrícula dos imóveis adquiridos pelos originários compradores/cedentes mediante licitação de concorrência pública realizada pelo INTERMAT. 2.Do
oficio
expedido pelo INTERMAT verifica-se a Gleba Roosevelt V foi transformada em reserva de preservação ecológica no ano de 1993, e posteriormente, levada a efeito pela publicação do Decreto Estadualn° 5.439, de 12 de novembro de 2002. Até a criação do Decreto não havia discussão quanto a propriedade. 3.Hipoteticamente os apelantes são os detentores de provisórios da área litigada e pagaram o valor combinado aos adquirentes originários, que encontraram óbice na regularização devido a legislação antecedente. 4.A lesão ocorrida teve início com a publicação do Decreto Estadualn° 5.439/2002(
12/11/2002
), sendo esse o marco inicial para contagem de prazo prescricional. 5.Considerando que o Decreto Estadualn° 5.439, foi publicado em 12 de novembro de 2002 e a ação ajuizada em 20 de julho de 2007, e aplicando os 05 anos previstos no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, o prazo findaria somente em 12/11/2007, ou seja, após a protocolização da petição inicial. 6.Sendo assim, deve a sentença ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para instrução e julgamento (perícia, avaliação,
etc
), conforme expressamente manifestado por
ambas partes
em sede recursal, de modo a possibilitar elucidação dos fatos.

Com o afastamento da referida prescrição, o processo retornou ao juízo de primeiro grau e, posteriormente, proferida nova sentença julgando parcialmente procedente os pedidos e condenou o Estado de Mato Grosso à indenização, cujo valor seria fixado em sede de liquidação de sentença, conforme se infere na sentença proferida no Id. 177223395.

Destaco ainda que o pleito indenizatório acima mencionado refere-se, exclusivamente, ao ato desapropriatório em razão de criação do Parque Estadual do Tucumã.

Transcrevo, pois, parte do fundamento do referido ato sentencial para que não paire dúvidas,
in
verbis
:

Nesse cenário, e considerando que o próprio Decreto n. 5.439/2002, em seu art. 3°, estabelece que as terras e benfeitorias localizadas nos limites do Parque Estadual “
ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação
”, tenho que a melhor solução para o caso é reconhecer o direito dos Requentes à devida indenização pelo desapossamento do bem imóvel diante da desapropriação indireta perpetrada, o qual, à luz da celeridade processual, será apurada em sede de liquidação de sentença.

Diante da prolação da sentença acima, houve a interposição do segundo Recurso de Apelação, cuja Relatora foi a e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, o qual pretendem os Requerentes a sua rescisão.

Neste segundo Recurso de Apelação, os únicos pontos de questionamentos foram apenas e tão somente a cessão de direitos possessórios e indenização após a área tornar unidade de conservação ambiental, cujo acórdão restou assim ementado,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À BEM PÚBLICO – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO REALIZADA – REDUÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA PARA ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRAS PUBLICAS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – AUSÊNCIA DE TITULARIDADE – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – IMÓVEL NÃO INTEGRADO AO PATRIMÔNIO DOS ADQUIRENTES ORIGINÁRIOS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – NÃO OCORRÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – REPARAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADO. 1 – A porção de terras objeto dos autos, alienada por meio de processo licitatório, não teve regularizada a titularidade até a promulgação e vigência do art. 49, XVII, da Constituição Federal de 1988, inviabilizando a continuação do processo de regularização fundiária. 2 – Não enseja direito à indenização se o imóvel foi adquirido após regulamentação da área como unidade de conservação ambiental, aliado ao fato que os adquirentes originários detinham apenas expectativa de direito. 3 – Desapropriação indireta não configurada, em razão da inexistência de apossamento unilateral da propriedade privada. 4 – Recurso de Apelação provido.

Diante de tal quadro processual, conclui-se que na ação originária foram decididas, quanto ao fato da cessão de direitos e transformação da área em unidade de conservação (Parque Estadual do Tucumã) duas questões: indenização e prescrição.

Nada foi decidido acerca do processo licitatório ocorrido nos idos de 1986 onde terras públicas (6000 ha localizada no Município de Aripuanã - Gleba Roosevelt V) foram alienadas a terceiros (que não são partes nesta Ação Rescisória e não foram partes na ação originária).

Ao ler atentamente a exordial da presente Ação Rescisória, verifica-se que a principal pretensão dos Requerentes é a indenização decorrente do processo licitatório.

Tal pretensão fica bastante claro e evidente quando se analisa os dispositivos que teriam sido violados no acórdão rescindendo, bem como a fundamentação da exordial.

Transcrevo parte da exordial, onde os Requerentes fazem um resumo sobre a sua pretensão e suposto erro de fato no julgamento.

Assim expuseram os Requerentes na exordial,
in
verbis
:

Ainda, tem-se que o julgamento se embasou em erro de fato, uma vez que a Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, (01) não observou que a licitação foi concluída em 1986; (02) reputou que o caso concreto versava sobre mera expectativa do direito quando o objeto da licitação já havia sido entregue aos Requerentes; (03) não observou que os Requerentes buscavam a emissão do título de propriedade do imóvel que se se encontra em seu poder ou, em caso de impedimento, a devida indenização; (04) não observou que não se trata de processo de regularização fundiária, mas sim de aquisição legítima de terras; (05) não observou que a cessão de direitos realizada pelos adquirentes originários em favor dos Requerentes não afeta a regularidade do direito indenizatório pela lesão e (06) não observou que inexiste até o presente instante revogação dos atos licitatórios realizados no Procedimento nº. 3394/0801/86.

Diante da fundamentação exposta na exordial, não restam dúvidas de que a pretensão dos Requerentes é indenização decorrente do processo licitatório ocorrido em 1986.

Dentro desse contexto, questiona-se:

É possível a análise do pedido de indenização decorrente do processo licitatório ocorrido em 1986?

O pedido de indenização é subsidiário conforme se infere no pedido de item “f” da ação originária outrora descrito e epigrafado.

No entanto, o referido pedido é genérico, ou seja, não especifica se está referindo-se ao processo licitatório ou decorrente da transformação da área em unidade de conservação.

Por ser pertinente, torno a mencionar e transcrever o referido pedido subsidiário assim formulado pelos Requerentes na ação originária,
in
verbis
:

f)
subsidiariamente,
caso venha a constatar-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação, parcial ou totalmente, pede-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na proporção da impossibilidade, a teor do art. 461, §1º, do Código de Processo Civil, a fim de que sejam condenados os Requeridos ao pagamento indenizatório, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos materiais e morais causados aos Autores, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso, pelos critérios analíticos e jurídicos que serão oportunamente apresentados pelos prejudicados (NEGRITEI)

Assim, diante da generalidade do pedido subsidiário formulado na ação originária, aliado à pretensão dos Requerentes na exordial da presente Ação Rescisória, bem como em observância ao princípio da adstrição ou congruência previsto nos
arts
. 141 e 492, do Código de Ritos (onde o juiz julga nos limites da lide), este Colegiado entendeu tratar-se o pleito indenizatório referente ao processo licitatório, conforme se infere no voto divergente inaugurado pelo e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que assim manifestou,
in
verbis
:

Entretanto, a análise atenta do acervo documental revela um ponto de extrema relevância que, a meu ver, não foi apreciada nem no acórdão rescindendo nem na decisão proferida nesta rescisória: trata-se da
ausência de devolução, por parte do Estado de Mato Grosso, dos valores efetivamente pagos pelos licitantes originais (João
Antonio
da Silva e Lauro
Marvulle
), cujo direito foi cedido de forma regular aos autores
, em procedimento licitatório expressamente reconhecido pela própria Administração Pública.

Nesse mesmo sentido, foi a conclusão do voto divergente do e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

Diante disso,
peço vênia ao eminente relator para divergir parcialmente de seu voto
, a fim de reconhecer, em caráter excepcional e limitado, a procedência parcial da ação rescisória, para determinar que o Estado de Mato Grosso devolva aos autores os valores pagos pelos licitantes originários no procedimento licitatório AP54/86, devidamente corrigidos e apurados em liquidação de sentença.

Julgo, portanto,
parcialmente procedente a presente ação rescisória
, exclusivamente para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a devolver os valores pagos na licitação frustrada, respeitados os critérios acima definidos, mantendo-se, no mais, hígido o acórdão rescindendo.

Nesse diapasão, não há qualquer sombra de dúvidas de que o pedido de indenização
refere-se
ao processo licitatório.

Pois bem.

Sanada qualquer eventual dúvida sobre o pleito indenizatório, questiona-se: se o pedido subsidiário de indenização decorrente do processo licitatório não foi analisado pelo acórdão rescindendo e nem na Ação Rescisória, até o presente momento, pode o mesmo ser analisado?

A resposta a tal indagação é, sem sombra de dúvida, positivamente.

Da mesma forma que analisado o pedido principal (indenização e prescrição decorrente da área ter sido transformada em unidade de conservação), deve-se analisar o pedido subsidiário, ou seja, deve-se perquirir acerca da indenização, bem como quanto à prescrição.

Para entender o porquê, é necessário analisar a natureza da relação entre esses pedidos.

No pedido subsidiário (ou eventual), o Autor apresenta uma hierarquia: "Se não for concedido o pedido X, que seja concedido o pedido Y".

Os pontos fundamentais para tal análise são dois, quais sejam: autonomia das pretensões e ordem de prejudicialidade.

Embora o pedido subsidiário dependa da rejeição do principal para ser apreciado no mérito, ele possui seu próprio prazo prescricional, pois nem sempre o fato gerador do pedido principal é o mesmo do subsidiário.

Assim, se o pedido principal estiver prescrito, o juiz simplesmente passa para o próximo da fila.

A prescrição do principal não "contamina" automaticamente o subsidiário, a menos que ambos derivem exatamente da mesma pretensão e prazo legal.

De outro
norte
, o acolhimento da prescrição do pedido principal equivale à sua extinção com resolução de mérito.

Quando o pedido principal é obstado pela prescrição, ocorre exatamente a condição necessária para o juiz analisar o pedido subsidiário: o principal não foi concedido.

Resumindo: Se o pedido principal
encontra-se
prescrito, o subsidiário ganha os holofotes.

O magistrado só estaria dispensado de analisar o subsidiário se ele tivesse acolhido o pedido principal.

Como a prescrição é uma forma de rejeição, a barreira para chegar ao pedido reserva ou subsidiário foi removida.

Para melhor entender, exponho dois exemplos práticos e corriqueiros.

Primeiro exemplo:

Não há dúvidas quanto à possibilidade de ingresso de ação ordinária com pleito indenizatório de cunho contratual com pedido subsidiário de enriquecimento sem causa.

Pedido principal: i
ndenização por inadimplemento contratual (prazo prescricional de 10 anos – art. 205,
“caput”
, do Código Civil).

Pedido subsidiário: restituição por enriquecimento sem causa (prazo prescricional de 3 anos – art. 206, §3º, IV, do Código Civil).

Na hipótese acima, se o juiz reconhece que o pedido principal está prescrito, deve analisar o pedido subsidiário, uma vez que este possui causa de pedir distinta (vedação ao enriquecimento ilícito) e prazo prescricional próprio com termo inicial próprio.

Logo, deve, então, examinar se o pedido subsidiário também está ou não prescrito.

Segundo exemplo:

Ação questionando vínculo empregatício e cobrança de verbas.

Pedido principal: reconhecimento de vínculo de emprego (prescrição bienal e quinquenal – art. 7º, XXIX, da Constituição da República).

Pedido subsidiário: indenização por serviços prestados (responsabilidade civil comum — 3 anos, art. 206, §3º, V, do Código Civil).

Se o vínculo estiver prescrito na Justiça do Trabalho, nada impede que o pedido subsidiário, com fundamento civil, tenha prescrição analisada autonomamente, se competente.

Além dos exemplos acima mencionados, trago à colação o seguinte aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que em situação semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente,
in
verbis
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. RETORNO À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão do reconhecimento de decadência do direito de reparação dos vícios construtivos de imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda. A sentença afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e aplicou os prazos decadenciais e prescricionais do Código Civil. Os apelantes refutam a decadência e pleiteiam o reconhecimento da natureza consumerista da relação e o afastamento da decadência em relação ao pedido de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Civil; (
ii
) determinar se os pedidos formulados pelos apelantes estão sujeitos a decadência ou prescrição, considerando a natureza dos vícios construtivos e as pretensões deduzidas. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de compra e venda de imóvel entre as partes se enquadra na relação de consumo, devendo ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por envolver pessoa física que desenvolve atividade de construção de imóvel, caracterizando relação consumerista. O prazo de garantia de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil, aplicável ao contrato de empreitada, é subsidiário ao CDC, que confere proteção mais abrangente ao consumidor, inclusive quanto a vícios ocultos que podem ser reclamados no prazo decadencial de 90 dias a partir da ciência do defeito, conforme art. 26, § 3º, do CDC. O pedido de indenização por danos materiais, quando fundado na reparação de vícios construtivos, está sujeito ao prazo decadencial aplicável aos vícios ocultos, conforme interpretação sistemática do art. 26 do CDC e do art. 618 do CC. O pedido de reparação de danos morais, contudo, possui natureza autônoma e se sujeita ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
A decadência reconhecida na sentença deve ser mantida em relação aos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais fundados na reparação de vícios construtivos, mas afastada, quanto ao pedido de danos morais, considerando que este não guarda relação direta com a obrigação de corrigir os vícios do imóvel.
O retorno dos autos à origem é necessário para a análise das provas relativas ao pedido de danos morais, uma vez que a sentença foi proferida, sem a devida instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a decadência em relação ao pedido de reparação de danos morais e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento quanto a este ponto. Tese de julgamento:
O contrato de compra e venda de imóvel entre pessoa física e construtor se enquadra em relação de consumo e deve ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor. O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, § 3º, do CDC se aplica a pretensões fundadas na reparação de vícios ocultos do imóvel. O pedido de reparação por danos morais decorrentes de vícios construtivos possui natureza autônoma e se sujeita ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 26, §3º, 27; CC/2002,
arts
. 445, caput e § 1º, 618, parágrafo único, 205 e 206, § 3º, V; CPC,
arts
. 487, II, 816 e 817. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.465.495/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.04.2024. STJ, REsp nº 1.717.160/DF, Rel. Min. Nancy
Andr
(TJ/MG- Apelação Cível 1.0000.24.449061-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025) (NEGRITEI)

Isso decorre da chamada teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional nasce com a violação do direito e a possibilidade de exercício da pretensão.

Assim, o pedido subsidiário não é automaticamente prejudicado.

Ademais, o art. 326 do CPC é claro ao afirmar que o pedido subsequente ou subsidiário será analisado quando o primeiro não for acolhido.

Voltando os autos para o caso em apreço, os Requerentes pleiteiam indenização em razão da não titularização de terras públicas (área de 6000 ha, localizada na Gleba "Roosevelt V", no Município de Aripuanã) oriundo de procedimento licitatório regularmente homologado em 1986.

No entanto, a ação originária (Ação de Obrigação de Fazer nº 0014320-08.2007.8.11.0041) somente foi proposta em 20/07/2007, conforme se infere no Id. 289678865, ou seja, mais de 20 (vinte) anos após o encerramento do processo licitatório, ultrapassando e, em muito, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Ainda que seja considerado prazo prescricional
vintenário
(previsto no revogado Código de Beviláqua – Código Civil de 1916, mas vigente à época do processo licitatório), mas assim, a pretensão encontra-se prescrita.

Por fim, ao manusear o feito, não posso deixar de mencionar alguns aspectos processuais que causam estranheza.

O primeiro dele é o valor atribuído à causa.

Os Requerentes, ao ingressarem com a ação originária (Ação de Obrigação de Fazer nº 0014320-08.2007.8.11.0041, atribuíram à mesma o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme se pode observar no Id. 28967885.

No entanto, trata-se de uma área de 6000 há, localizada na Gleba "Roosevelt V", no Município de Aripuanã, a qual, inclusive, anos mais tarde foi transformada no Parque Estadual do Tucumã, ou seja, trata-se de área de altíssimo valor econômico e imobiliário.

Obviamente, que o valor atribuído à causa está manifestamente incorreto.

Entretanto, tal questão não suscitada em nenhum da ação originária (tanto no primeiro ou segundo grau de jurisdição) e transitou em julgado.

Logicamente, o depósito do valor de 5% sobre o valor da causa para ingresso de Ação Rescisória (art. 968, II, do CPC) foi recolhido sobre os ínfimos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) corrigidos.

O segundo aspecto é o comportamento do Estado de Mato Grosso,
ora Requerido
, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT).

Causa certa perplexidade, o fato
da
presente Ação Rescisória tratar de uma extensa área territorial, de altíssimo valor econômico, que posteriormente foi transformada em unidade de conservação (Parque Estadual do Tucumã) tramitar, sem qualquer defesa pela Procuradoria Geral do Estado.

Trata-se de um comportamento totalmente omissivo e de descaso com a lide, chegando ao absurdo, de ter sido decretada a revelia do Estado de Mato Grosso, conforme se infere na decisão proferida no Id. 303063383.

Diante do acima exposto, peço vênia aos que pensam de forma diferente, mas voto no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, ante à ocorrência de inequívoca e intransponível prescrição acima fundamentada.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Peço vênia aos eminentes pares que adotaram entendimento diverso
,
para manter o posicionamento por mim anteriormente manifestado no sentido de julgar pela improcedência da ação rescisória, preservando-se, por conseguinte, os termos o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação nº 0014320-08.2007.8.11.0041.

Inicialmente, registre-se que revendo atentamente as notas taquigráficas da sessão de julgamento, verifiquei que formulei questionamento direto ao eminente Relator acerca da existência, na petição inicial da ação de obrigação de fazer, de pedido de devolução dos valores pagos vencedores da licitação. Na ocasião, foi consignado de forma expressa que não havia pedido de devolução, mas apenas pedido de indenização.

Todavia, conforme destacado no voto proferido pelo eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, consignou-se que:

“Registre-se que a pretensão de devolução dos valores restou suscitada, ainda que de forma subsidiária e implícita, nos autos originários, sendo reiterada nos embargos de declaração opostos ao acórdão rescindendo, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de inovação recursal ou ausência de prequestionamento.”

Com a devida vênia, divirjo dessa compreensão.

Nos termos dos
arts
. 322 e 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, constituindo elemento estruturante da demanda e delimitador da atividade jurisdicional. Assim, não se admite que pretensões autônomas sejam inferidas de forma implícita, especialmente quando se trata de pretensão juridicamente distinta da originalmente formulada.

No caso concreto,
indenização e restituição de valores são pedidos juridicamente diversos.

A indenização pressupõe a ocorrência de dano, cuja extensão deve ser apurada e quantificada, podendo envolver critérios próprios de responsabilização civil.

A restituição de valores, por sua vez, consiste na devolução do montante efetivamente pago, sem necessariamente envolver a demonstração de dano indenizável.

Tal distinção foi apontada por esta Desembargadora ao consignar que se trata de pretensões distintas, não podendo uma ser automaticamente convertida na outra sem pedido expresso.

Ademais, a suscitação da devolução de valores apenas em sede de embargos de declaração opostos ao acórdão rescindendo caracteriza, a meu ver, evidente inovação recursal, circunstância que impediria o conhecimento da matéria naquele momento processual, justamente por extrapolar os limites da demanda originalmente proposta.

Cumpre ainda destacar que, nos autos da apelação originária interposta pelo Estado de Mato Grosso, consta manifestação nos seguintes termos:

“(...) caso o requerente da regularização fundiária tenha
pago
o valor licitado, requer seja o Estado condenado tão somente na devolução dos valores recebidos no processo licitatório, com a aplicação da devida correção monetária.”

Todavia, o Estado de Mato Grosso figura no processo como réu, razão pela qual não lhe compete formular pedido em favor da parte autora, mas apenas apresentar defesa ou eventual pedido contraposto nos limites legais. Dessa forma, tal manifestação não tem o condão de suprir a ausência de pedido formulado pelos autores na petição inicial, tampouco de ampliar os limites objetivos da lide.

Compreendo e respeito a preocupação manifestada por este Colegiado quanto à situação fática de eventual recebimento de valores pelo Estado de Mato Grosso sem a correspondente contraprestação ou devolução.

Contudo, o exercício da jurisdição encontra-se vinculado aos limites da demanda, nos termos do princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC), sendo vedado ao julgador proferir decisão
extra petita e ultra petita
, isto é, conceder providência jurisdicional fora ou além do que foi efetivamente requerido pelas partes.

Na presente ação rescisória, o pedido formulado também é específico:
rescindir o acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0014320-08.2007.8.11.0041
, para que seja desprovido o recurso de apelação, mantendo-se a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer.

A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito dos requerentes à
indenização
,
determinando que o valor fosse apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, tomando-se por base o valor do imóvel.

Portanto, não houve condenação à restituição de valores pagos, mas sim reconhecimento do direito à indenização, instituto jurídico diverso.

Diante disso, entendo que a análise ou determinação de devolução de valores neste momento processual extrapola os limites do pedido formulado na presente ação rescisória, configurando hipótese de julgamento
extra petita
.

Assim, renovando o respeito às posições divergentes, mantenho meu entendimento no sentido de que deve ser
julgada improcedente a ação rescisória, preservando-se integralmente os termos do acórdão.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Peço vênia ao entendimento d
a
Desembargadora Maria Erotides Kneip
, qu
anto ao reconhecimento da prescrição
,
uma vez que entend
o
que não prescreve aquilo que não
foi objeto do pedido
.

V O T O

(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Retifico o meu voto para
acompanhar a Desembargadora Maria Erotides Kneip e
julgar improcedente o presente
pedido
da ação
rescisória.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS
S
DIAS (RELATOR)
:

Apenas um esclarecimento.

De fato, a primeira sessão da qual participou a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos foi feito o questionamento se havia ou não o pedido na
petição inicial da ação rescisória
,
consta da nota taquigráfica que havia pedido subsidiário
, o qual transcrevo
:

f)
subsidiariamente, caso venha a constatar-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação, parcial ou totalmente, pede-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na proporção da impossibilidade, a teor do artigo 461, § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de que sejam condenados os requeridos ao pagamento indenizatório, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos materiais e morais causados aos Autores, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso, pelos critérios analíticos e jurídicos que serão oportunamente apresentados pelos prejudicados;

N
a sessão subsequente
,
o Des
embargador

Deosdete
Cruz Júnior trouxe o voto vista com o entendimento de que a devolução ti
nha um substrato jurídico e
,
na ocasiã
o,
ao retific
ar
o meu voto para acompanhar o voto do Des
embargador

Desodete
Cruz Júnior, bem como do Des. Mário Kono, alertei que o própr
io Estado de Mato Grosso havia se manifestado em contrarrazões no sentido de
que
caberia
à
parte o direito
à
devolução dos valores.

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Entendo que
a
parte tem o direito à devolução dos valores, porém não na
presente

ação rescisória,
pois não foi

objeto
do
pedido, inclusive
,
quem participou do processo licitatório não é o autor desta ação rescisória, os autores d
esta

rescisória são
terceiros
que
compraram
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

O pedido existe de forma subsidiária.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

O pedido não existe de forma subsidiária, e
sim
implícit
a.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Existe
o
pedido de
forma subsidiária, depende da interpretação de Vossa Excelência
e
esse pedido pode ser resolvido em perdas e
dan
os
.

A questão que talvez mereça uma atenção é se o adquirente, o cessionário
,
tem os mesmos direitos daquele que fez a cessão de direito,
ou seja,
ele comprou
o direito daquele que era o credor originário.

Acredito que es
s
e ponto deva merecer um estudo mais aprofundado, porque realmente pode não ter
ingressado
inicialmente na ação, mas
se for o
cessionário de direito,
este é

sub-roga
do
em todos os direitos, inclusive processuais e judiciais.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Concordo com Vossa Excelência, Desembargador Mário Kono, mas iremos discutir isso agora? Não foi discutido na ação originária quem tem que
receber e como receber.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Mantenho o meu voto pela parcial procedência da ação rescisória.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7º VOGAL):

Mantenho o voto pela parcial procedência da ação
rescisória
.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (8º VOGAL):

Mantenho o meu voto, pois entendo que o pedido está acobertado pelo item
“
f
”
da petição inicial
,
acoberta
do

n
o voto do Des
embargador
Mário Kono
,
o qual aderi, pela parcial procedência da ação rescisória.

EXMO. SR. DES. JONES GATTA
S
S DIAS (
RELATOR/
PRESIDENTE)
:

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da
t
écnica

prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
12º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Pela ordem, manifesto-me para declarar o meu
impedimento
para atuar no presente feito, com fulcro no
A
rt. 144, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Conforme detida análise dos autos, verifiquei que esta Ação Rescisória visa desconstituir acórdão que confirmou (ou reformou) sentença de mérito por mim proferida enquanto titular da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Naquela oportunidade, exauri a jurisdição de primeiro grau, tendo inclusive enfrentado a matéria em duas ocasiões distintas — primeiro em sede de prescrição e, após cassação pelo Tribunal, no enfrentamento direto do mérito.

Diferentemente da hipótese em que se permite que membros do colegiado participem da rescisória de seus próprios acórdãos (visto que a atuação ocorre no mesmo grau de jurisdição), o caso presente configura a vedação expressa de atuação do magistrado que
conheceu do processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão
.

Em respeito à segurança jurídica e para evitar o pré-julgamento de atos praticados em instância inferior, declaro-me impedido

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Eminente Dr. Márcio Aparecido Guedes, penso diferente.

A

hipótese que Vossa Excelência está trazendo de impedimento seria para o recurso de apelação
, contudo estamos tratando de

uma

aç
ão originária
no tribunal.

A

sentença

que
Vossa Excelência elaborou, foi substituída pelo acórdão do Tribunal de Justiça,
de forma que
desapareceu
, permanece a decisão do tribunal de justiça.

Dentro dessa linha de raciocínio, qualquer julgador que tenha participado da elaboração do acórdão estari
a impedido de julgar
.

Entendo que não há
impedimento,
no entanto
se Vossa Excelência entender que é suspeito
,
o
que
seri
a
uma
questão subjetiva,
sinta-se
à
vontade para declarar a suspeição.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1
2
º VOGAL – CONVOCADO):

Entendo que s
e tivesse participado do acórdão
, não teria impedimento nenhum.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Conforme a interpretação do art. 144, II, do CPC,
s
e Vossa Excelência proferiu a sentença
,
estaria impedido
de participar do julgamento d
a apelação
,
porém estamos a tratar de
ação rescisória
,
que é uma
ação originária
.

Entendo que
não há critério objetivo que redunde na i
lação do seu impedimento
,
contudo volto
a dizer que se
Vossa Excelência
não está se sentido confortável, então pode declarar
a
suspeição, seria o mais adequado.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (12º VOGAL – CONVOCADO):

Compreend
o perfeitamente a colocação de Vossa Excelência.

Porém,
ainda est
ou
convicto
de que estou impedido,

conf
o
rme o
art. 144
do CP
C
,
pois
atuei e proferi decisão no 1º grau,
sendo
alterad
a
em razão do recurso de apelação
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Se Vossa Excelência for fazer uma releitura do art. 194, § único do RITJ/MT
,
irá
chegar
à
conclusão de que não está impedido, pois o § único é bem claro
ao dizer
: “
na ação rescisória não estão impedidos juízes que participar
am do julgamento rescindendo
.”

Volto a falar
, que é pela singularidade da ação rescisória
, não podemos fazer uma interpretação linear.

A beleza do direito é que ele não é absoluto, nada é absoluto.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (12º CONVOCADO):

Esses debates me atraem
muito.

Ante a colocação do Des. Márcio Vidal, retiro a declaração
de
impedimento
, estando
apto a participar e votar nes
t
e processo.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO, OA/MT
15.074.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Adiro a
o posicionamento do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,

de que houve
flagrante violação ao art. 884 do Código Civil, pelo fato de que não é permitido o enriquecimento ilícito
da parte contrária
bem como
a violação aos artigos 186 e 927 que implicam na necessid
ade de reparação por danos
a outrem,
causados através de um ato por omissão ou ação voluntária
.

E
stamos a tratar de dois pontos fundamentais
.

A
ssim
,
para evitar ofensa a tais di
spositivos legais
,

o eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira abriu a divergência, para dar parcial
acolhimento
à
tese da ação rescisória,
condenando
a parte requerida
a reembolsar os valores dispendidos pela parte autora, quando participou
do
certame na aquisição de terras no Estado de Mato Grosso.

No entanto, chamo Vossas Excelências a uma reflexão
:

Se estamos a tratar de reparação ou reembolso
dos valores dispendidos, não vejo como fazer da forma como o Des. Mário Kono colocou em seu voto, po
is
a restitu
ição dos valores dispendidos esbarraria em
algun
s
óbices
.

O

ato que desencadeou
o
dano ocorreu em 1986
. De lá para cá
, o Brasil
não apenas mudou de moeda, mas atravessou vários planos econ
ômicos,
tivemos o Plano Verão (
1989)
,
Plano Color I (199
0
), Plano C
olor II (199
1
)
, enfim, para se chegar a um cômputo da reparação d
o
dano feito pelo valor dispendido
, inevitavelmente chegaríamos com essa transformação da moeda a valores que não reparariam o dano e continuaria certamente a causar ao e
nriquecimento ilícito da parte requerida
(
ente público
)
.

Q
uando não for possível a obrigação de fazer
(
e a
qui não é
,
em virtude de ter sido decretado o parque estadual do Tucumã
)
,

-
teríamos que seguir o CPC
,
ou seja,
dar o resultado prático equivalente
.

E
qual
seria
o resultado prático equivalente?

A
i
ndenização pelos danos
que
hoje deveria passar por uma avaliação do que vale a área
adquirida no ano de 1986, quanto valeria esta área nos dias de hoje e sabemos todos
que as terras em Mato Grosso
de 20 anos para cá t
i
ve
ram
uma valorização extraordinária.

Portanto, se seguirmos esse raciocínio
do Des. Mário Kono, não estaríamos a reparar o dano
causado à parte autora,
pois
continuaríamos a incorrer em ofensa ao enriquecimento ilícito.

Portanto, Des. Mário Kono, irei ampliar a divergência trazida por Vossa Excelência, aderindo aos fundamentos de seu voto
, mas ampliando para o resultado prático equivalente justo pela aplicação dos parâmetros do novo CPC
, que é o princípio da economicidade, que está inserido no contexto da garantia d
a eficiência na busca do bem da vida.

Portanto acompanho a divergência
,
mas
amplia
ndo a reparação
para
o resultado prático equivalente, consistente na liquidação por arbitramento do valor do hectare
na proporção adquirida à época pelo autor,
com valor atualizado
nos dias de hoje.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(3ª VOGAL):

Compreendi o voto da Des.
Marilsen
Andrade
Addário
, porém a compra do bem ao Estado foi por pauta fiscal e não pelo valor d
o
imóve
l.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Entendo que o pedido subsidiário adotado, é a restituição do valor corrigido, então penso
que a liquidação seria somente nessa atualização monetária, de acordo com os índices inflacionários, e isso irá abranger todos os planos econômicos citados no voto da Desa.
Marilsen
A
ndrade
Addário
, com o cálculo pelo contador da atualização deste valor e está dentro do pedido subsidiário da parte.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL – CONVCADA):

Destaco do voto do relator, a seguinte parte:

Diante desse cenário, os autores ajuizaram a "Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada" nº 0014320-08.2007.8.11.0041, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT à titulação da propriedade dos imóveis adquiridos por meio do Procedimento nº 3394/0801/86 ou, na hipótese de impossibilidade, a necessária indenização dos seus direitos.

Consoante se verifica, foi dessa forma descrito o pedido inicial da obrigação de fazer proposta pelos autores, segundo consta no voto do Relator.

Assim
,
é neste pedido que estou me fiando, quando a
firmou que, na
hipótese de impossibilidade, que é um resultado prático equivalente
, cabe a necessária indenização dos seus direitos.

Qual seria o ganho dos autores no dia de hoje, se tivesse efetivamente recebido não só a posse como a titularidade
da área, objeto da demanda
?

Então qual seria esse direito? por quanto
s
eria valorado esse direito adquirido nos dias de hoje.

Não se trata agora em valorar uma aquisição por ato de licitação, mas sim valorar o que
os autores perderam, o que deix
aram
de ganhar e isso sem contar nos anos, nas décadas que se passaram q
ue poderia
m
inclusive ter pedido o quanto poderia
m
lucrar com a utilização
dess
as terras no Estado de Mato Grosso.

Estamos a tratar simplesmente da indenização da área nua.
-

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Entendo que estamos mudando todo o objeto da ação principal. A ação rescisória é para rescindir o acórdão da apelação
, não é para dar uma coisa a mais, teria que ter sido feito perícia e valorizado tudo isso, porém nada disso foi feito
, então estamos
na ação rescisória para uma ação de indenização e a ação de indenização são só 03 anos
e não
foram
os autores que pagaram a pauta fiscal.

Teria que discutir quem tem direito a esse ressarcimento, o primeiro, o segundo, o terceiro
, quarto?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL- CONVOCADA):

O Concessionário
sub-roga-se
no
direit
o
.-

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Mas os autores são cessionários de todo o direito? Teria que verificar o contrato entre eles, e analisar se sub
-roga totalmente ou não, o que uma parte pagou para a outra.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL- CONVOCADA):

Nesse ponto, aderi ao voto da divergência.
-

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Entendo que os autores deveriam ter feito o pedido expressamente, caso não
fosse procedente a
obrigação
entã
o
paga-se o
ressarcimento daquele valor corrigido.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL- CONVOCADA):

Não há necessidade de pedido expresso. Em obrigação de fazer, quando não se é possível, e temos demandas possessórias que tramit
am por trinta anos, e existem áreas que viraram vilas, bairros em Mato Grosso
, principalmente em Cuiabá e Várzea Grande, quando não se é possível devolver a área ao seu verdadeiro proprietário, a
reintegração
de posse ou a reivind
icação do titular
da propriedade
,
concedemos automaticamente o resultado prático equivalente
previst
o
no CPC,
vez que
não pode
mos
simplesmente desalojar pessoas que já estão morando.
-

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Resolve-se em perdas e danos entre o autor e de quem ele comprou,
e assim sucessivamente até o último que é o Estado e não diretamente.

Temos julgados muito que o último tem que pedir ressarcimento do segundo, o segundo do primeiro e o primeiro do Estado.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Se os autores já comprovaram que são sucessores de direito e obrigações,
subroga-se
em todos os direitos
, ainda que seja de forma contratual, adquiriu os direitos da pessoa natural ele
subroga-se
em todos
os direitos e obrigações, quero chegar nesse ponto inclusive para fins prescricionais, porque se ação estava em andamento, os prazos prescricionais estariam suspens
os, e esse também é um direito que o sucessor se sub-roga então
não
seria o caso de contar prazo de 03 anos ou caso pre
scricional
.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL – CONVOCADA):

Julgo procedente a ação rescisória, anulando o acórdão em menor extensão e atendendo
ao
pedido de obrigação de fazer, con
verto
em perdas e danos para que o Estado
seja condenado
à
indenização do valor da área atual, através de liquidação por arbitramento.
-

QUESTÃO DE FATO

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO):

A proposta trazida pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, não é uma inovação, é justamente o que foi decidido na sentença da ação de obrigação de fazer.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (10º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira para julgar parcialmente procedente o pedido rescisório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (11ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Peço vênia para acompanhar o voto retificado do eminente Relator.

Com efeito, não se evidencia vício rescindente apto a desconstituir o acórdão quanto à inexistência de direito adquirido à propriedade e à inocorrência de desapropriação indireta, pois o julgado rescindendo apreciou os fatos centrais da controvérsia e lhes atribuiu qualificação jurídica expressa.

Todavia, no tocante aos valores pagos no procedimento licitatório, a solução acolhida no voto retificado do Relator melhor atende à moldura processual e material da causa.

Isso porque, frustrada a titulação, não se mostra legítima a retenção, pelo Estado, dos valores recebidos sem a correspondente contraprestação, impondo-se a devolução do numerário, com atualização monetária, para afastar enriquecimento sem causa.

Essa compreensão foi expressamente acolhida pelo Relator ao aderir à divergência com os acréscimos apresentados pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior.

Assim, acompanho o voto retificado do Relator para julgar parcialmente procedente a ação rescisória, apenas para condenar o Estado de Mato Grosso à devolução dos valores pagos no procedimento licitatório frustrado, com atualização monetária, mantidos os demais termos do acórdão rescindendo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (12º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao relator, para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Maria Erotides Kneip.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (13º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Procedi o estudo do tema, li atentamente os votos, notadamente os votos do Desembargador Mário Kono,
Deosdete
Cruz Júnior,
de forma que acompanho na íntegra
esse
s votos
nos exatos termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026